Tribunal: STM
Processo: 7000383-65.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E A INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. PRELIMINAR
REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME
IMPOSSÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DAS LEIS Nº 9.099/95 E Nº 11.343/2006 NA ÓRBITA DA
JUSTIÇA MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 290 PARA OS CONSTANTES NOS TIPOS
PENAIS DO ART. 202 OU DO ART. 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. DELITO
DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO DO APELO. UNÂNIME.
Na hipótese, não há que se confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de
ferir gravemente os próprios e caros princípios do devido processo legal, do contraditório e da
paridade d'armas.
A Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares, na conformidade dos incisos I
e III do art. 9º do CPM, sem sequer aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes
praticados por militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.
Materialidade delineada e comprovada à saciedade.
O dolo que permeia a conduta dos Acusados de trazerem consigo substância entorpecente no
interior da Organização Militar ressai, com clareza meridiana, da prova, sobretudo da
testemunhal.
Não cabe prosperar o pedido da Defesa para que as condutas dos Acusados sejam consideradas
como crime impossível, pela absoluta ineficácia do meio, com base no argumento de que a
quantidade de droga apreendida não seria capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma
penal.
No vértice, o delito tipificado no art. 290 do CPM é de perigo abstrato ou presumido, sendo
irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida, motivo pelo qual, uma
vez praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem
jurídico tutelado.
Não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da inconstitucionalidade do
tratamento penal dado à conduta de "porte de drogas para consumo próprio".
À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matérias há muito sepultadas, não só na
órbita do STM como também no âmbito da Suprema Corte, por meio de incontáveis julgados,
todos no sentido de que a dicção do artigo 290 do CPM de nenhum modo maltrata a Constituição
Federal.
Já se encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar e da Suprema Corte, que a Lei
nº 11.343/06 não se aplica à Justiça Militar. Nessa esteira, diga-se, por oportuno, que a edição da
Lei nº 13.491/2017, dando nova redação ao art. 9º, inciso II, do CPM, em nada altera o referido
entendimento.
A Lei nº 9.099/95 não se aplica à órbita da Justiça Militar, destacando-se que esta carrega,
inclusive, implícita disposição nesse sentido, qual seja, a contida no seu art. 90-A.
Não assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação do crime do art. 290 para os
constantes nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único,
I (receita ilegal), tudo do CPM, porque são tipos penais diversos, com condutas totalmente
distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM.
Preliminar da amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação imbricada com o mérito e
nele sendo examinada.
Decisão por unanimidade.
Rejeição da preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento
de Réus civis.
Decisão por unanimidade.
No mérito, desprovimento do Apelo.
Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000383-65.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING E CLEITON ROGÉRIO FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, decidiu que a preliminar suscitada pela Defesa do acusado
CLEITON ROGÉRIO FERREIRA, que requer a "amplitude do efeito devolutivo da
Apelação", versa sobre questão relacionada ao mérito do Apelo e nele deve ser
analisada, conforme proclama o art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a preliminar formulada
pela defesa do acusado EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento de Réus
civis, bem como a suspensão ex lege dos efeitos do acórdão proferido em IRDR,
em razão da interposição de Recurso Extraordinário (art. 987, § 1º, do CPC). No
mérito, por unanimidade, negou provimento aos Apelos Defensivos, mantendo
íntegra a Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000383-65.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: CLEITON ROGÉRIO FERREIRA e EDUARDO CONCEIÇÃO
KIELING .
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS E A INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DE RÉUS
CIVIS. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO
INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DAS LEIS Nº 9.099/95 E Nº 11.343/2006 NA
ÓRBITA DA JUSTIÇA MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO
ART. 290 PARA OS CONSTANTES NOS TIPOS PENAIS DO ART.
202 OU DO ART. 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO DELINEADO E PROVADO.
DESPROVIMENTO DO APELO. UNÂNIME.

Na hipótese, não há que se confundir efeito devolutivo amplo com
efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros
princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade
d'armas.

A Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência
do Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que
pratiquem crimes militares, na conformidade dos incisos I e III do
art. 9º do CPM, sem sequer aludir ao inciso II do mesmo artigo,
que trata dos crimes praticados por militares em face de outros
integrantes das Forças Armadas em atividade.

Materialidade delineada e comprovada à saciedade.

O dolo que permeia a conduta dos Acusados de trazerem consigo
substância entorpecente no interior da Organização Militar ressai,
com clareza meridiana, da prova, sobretudo da testemunhal.

Não cabe prosperar o pedido da Defesa para que as condutas dos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
Acusados sejam consideradas como crime impossível, pela absoluta
ineficácia do meio, com base no argumento de que a quantidade de
droga apreendida não seria capaz de violar os bens jurídicos
tutelados pela norma penal.

No vértice, o delito tipificado no art. 290 do CPM é de perigo
abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a
quantidade de droga apreendida, motivo pelo qual, uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.

Não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da
inconstitucionalidade do tratamento penal dado à conduta de
"porte de drogas para consumo próprio".

À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matérias há
muito sepultadas, não só na órbita do STM como também no âmbito
da Suprema Corte, por meio de incontáveis julgados, todos no
sentido de que a dicção do artigo 290 do CPM de nenhum modo
maltrata a Constituição Federal.

Já se encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar
e da Suprema Corte, que a Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça
Militar. Nessa esteira, diga-se, por oportuno, que a edição da Lei nº
13.491/2017, dando nova redação ao art. 9º, inciso II, do CPM, em
nada altera o referido entendimento.

A Lei nº 9.099/95 não se aplica à órbita da Justiça Militar,
destacando-se que esta carrega, inclusive, implícita disposição
nesse sentido, qual seja, a contida no seu art. 90-A.

Não assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação do
crime do art. 290 para os constantes nos tipos penais do art. 202
(embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I (receita
ilegal), tudo do CPM, porque são tipos penais diversos, com
condutas totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290
do CPM.

Preliminar da amplitude do efeito devolutivo do Recurso de
Apelação imbricada com o mérito e nele sendo examinada.

Decisão por unanimidade

Rejeição da preliminar de incompetência do Conselho Permanente
de Justiça para o julgamento de Réus civis.

Decisão por unanimidade

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7

No mérito, desprovimento do Apelo.

Decisão por unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em decidir que a preliminar,
suscitada pela Defesa do acusado CLEITON ROGÉRIO FERREIRA, que requer a
"amplitude do efeito devolutivo da Apelação", versa sobre questão relacionada
ao mérito do Apelo e nele deve ser analisada, conforme proclama o art. 81, § 3º,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Em seguida, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar formulada pela defesa do acusado
EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, de incompetência do Conselho Permanente
de Justiça para o processamento e o julgamento de Réus civis, bem como a
suspensão ex lege dos efeitos do acórdão proferido em IRDR, em razão da
interposição de Recurso Extraordinário (art. 987, § 1º, do CPC). No mérito, por
unanimidade, em negar provimento aos Apelos Defensivos, para manter
íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA
e pelo ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, tendo como alvo a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de
13/3/2020, que condenou o primeiro à pena de 1 ano e 7 meses de reclusão, e o
segundo à pena de 1 ano e 5 meses de reclusão, ambos com o direito ao sursis
pelo prazo de 2 anos e ao regime inicialmente aberto e com o direito de apelar
em liberdade.

Narra a Denúncia, in verbis:

"Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante, que, no dia 4 de
janeiro de 2019, por volta das 18h40min, no interior do 8º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada
em Uruguaiana/RS, o primeiro denunciado, Soldado CLEITON

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
ROGÉRIO FERREIRA, entregou ao segundo denunciado, o Soldado
EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING que estava detido
disciplinarmente na OM, uma substância, a qual, depois de
examinada, constatou-se tratar de Cloridrato de Cocaína, conforme
Laudo de Exame Preliminar de Constatação de Substância (Evento
01, Doc. 02 , fl.10), tratando-se de substância entorpecente capaz
de causar dependência física e psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, cujo peso não foi possível ser
aferido em razão da quantidade apreendida ser inferior ao mínimo
de registro da balança disponível no momento da elaboração do
Laudo Preliminar.

Segundo o apurado, no dia e horário dos fatos, o diligente 3º
Sargento David Douglas da Silva Machado, que estava de serviço,
viu o denunciado Soldado CLEITON ROGÉRIO FERREIRA entrando
no alojamento dos soldados do 3
º Esquadrão e, estranhando o
soldado estar ali, tendo em vista não pertencer ao Esquadrão, foi
até o local verificar o motivo.

Ao adentrar no alojamento, o 3º Sgt David Silva observou o
primeiro denunciado entregar algum material não identificado ao
Soldado EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING. Ao ser questionado
sobre os fatos, o Soldado CLEITON ROGÉRIO FERREIRA afirmou,
demonstrando certo nervosismo, tratar-se de um pagamento, tendo
o Sargento liberado o primeiro denunciado depois de tê-lo
revistado e nada ter sido encontrado.

Ato contínuo, observando que neste ínterim o Soldado EDUARDO
CONCEIÇÃO KIELING havia se dirigido imediatamente ao
banheiro, o 3º Sargento David Silva foi até o local, e, ouvindo um
barulho estranho no interior de uma das cabines, pediu ao soldado
que abrisse a porta. Ao fazê-lo, o Sargento observou que o segundo
denunciado estava com um material em pó de cor branca nas mãos,
o qual, depois de apreendido, foi submetido a Laudo Preliminar,
que constatou tratar-se de cocaína.

Interrogado acerca dos fatos, o Soldado EDUARDO CONCEIÇÃO
KIELING confessou que solicitou ao Soldado CLEITON ROGÉRIO
FERREIRA que adquirisse 'uma bucha de cocaína' em uma 'boca de
fumo' na cidade e lha entregasse, tendo pago R$ 50,00 (cinquenta
reais) pela prestação de serviço, sendo que, quando foi
surpreendido pelo Sargento, já tinha consumido parte da droga.

Por outro lado, o Soldado CLEITON ROGÉRIO FERREIRA
confessou ter ido a uma 'boca de fumo' na cidade para comprar um

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
'bide' a pedido do Soldado EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, o
qual o teria pago R$ 20,00 (vinte reais) pelo serviço, alegando,
todavia, desconhecer o significado da expressão 'bide'.

Assim, os denunciados, com tal conduta dolosa, praticaram o delito
previsto no artigo 290, caput (fornecer/receber), da Lei Penal
Castrense." (Evento 1 do processo originário).

A Acusatória encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante
(Evento 1 do processo de 2º grau), do qual se destacam:

- Notas de Culpa (fls. 4 e 5 do item 1);
- Notas de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (fls. 6 e 7 do
item 1);
- Termo de Apreensão (fl. 8 do item 1);
- Laudo Preliminar de Substância Entorpecente (fl. 10 do item 1); e
- Exames de Corpo de Delito (fls. 34 e 35 do item 3).

Em 22/2/2019, foi concedida a liberdade provisória aos Acusados (Evento 20
do processo originário).

A Exordial foi recebida em 18/1/2019 (Evento 1 do processo originário).

Os Acusados foram citados (Evento 31 do processo originário).

Foram inquiridas as seguintes Testemunhas, arroladas pelo Parquet: 2º Ten
HELINTON AMIN COSMOSKI e 3° Sgt DAVID DOUGLAS DA SILVA MACHADO
(Eventos 39 e 40 do processo originário).

A Defesa não arrolou testemunha (Evento 119 do processo originário).

Sobreveio aos autos a informação da data de licenciamento do Acusado
EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, tendo a Defesa pugnado pela apreciação
acerca da competência do Conselho (Eventos 41 e 57 do processo originário).

Em 11/3/2019, a competência para o processo e o julgamento do feito foi
avocada pelo magistrado singular, em razão do licenciamento de um dos
Acusados (Evento 65 do processo originário).

O MPM ofereceu Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão avocatória da
competência (Evento 73 do processo originário).

Em 5/6/2019, foi determinado o imediato prosseguimento do feito, mediante a
fixação da competência do CPJ/EB para processar e julgar a causa, conforme
decidido pelo Superior Tribunal Militar (Evento 104 do processo originário).

Ulteriormente, foi juntado o Laudo Definitivo, elaborado pela Unidade
Técnico-Científica da Polícia Federal/RS, com resultado positivo para "

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
presença do alcaloide Cocaina..." (Evento 112 do processo originário).

Foi acostada aos autos a informação acerca do licenciamento do Acusado
CLEITON ROGÉRIO FERREIRA, a contar de 26/4/2019 (Evento 124 do processo
originário).

Em 5/9/2019, foram realizados os interrogatórios dos Acusados (Evento 150
do processo originário).

No prazo do art. 427, caput, do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 165 do
processo originário).

As Defesas dos Acusados, por sua vez, solicitaram que fossem acostadas aos
autos: Ficha de Entrevista e Seleção Complementar; e Folha de Alterações
completa e atualizada (Eventos 169 e 170 do processo originário).

Deferidos os pedidos das Defesas (Evento 172 do processo originário),
aportaram aos autos as informações requeridas (Evento 176 do processo
originário).

O MPM e a DPU apresentaram as suas Alegações Escritas (Eventos 197,
201 e 202 do processo originário).

O Julgamento foi realizado nos termos da Ata constante no Evento 251 do
processo originário, com a prolação do veredito condenatório por unanimidade
de votos.

A Sentença é vista nos Eventos 245 e 246.

Os Apelos defensivos encontram-se nos Eventos 262 e 265 do processo
originário.

Em 15/4/2020, a Sentença condenatória transitou em julgado para a
Acusação (Evento 266 do processo originário).

Em suas Razões, a Defesa do ex-Sd CLEITON ROGÉRIO FERREIRA suscita
preliminar arguindo a amplitude do efeito devolutivo do recurso, tendo em
vista que é imanente ao recurso de apelação criminal a devolução ampla da
matéria de direito veiculada nos autos, o que possibilita a reanálise integral do
caderno processual. No mérito, alega a negativa de autoria e a ausência de
materialidade delitiva e de dolo em relação ao Acusado, por inexistir prova
hábil a demonstrar que este praticou qualquer conduta típica, quer porque a
substância levada a exame não estava na posse do acusado, quer porque o fato
de ter confessado que buscou um objeto para o colega militar não é suficiente
para comprovar que este sabia que o material se tratava de droga. Alega, ainda,
tendo em vista a quantidade ínfima de droga, a ausência de perigo efetivo de
lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, bem como a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato. Pugna pela
absolvição do Acusado com base nos princípios da proporcionalidade e da
insignificância. Argumenta, nesse fio, que a absolvição é medida que se impõe,
sendo bastante, para sancionar a conduta, a simples exclusão das fileiras do
Exército, punição esta suficiente para que restem preservadas a hierarquia e a
disciplina militares. Assevera que a reclassificação do delito pode ser
sancionada com mais proporcionalidade se forem aplicadas, ao caso, as sanções
tanto do delito de embriaguez, quanto do delito assimilado ao de Receita Ilegal,
podendo servir de parâmetro de proporcionalidade para a aplicação de pena ao
mero usuário eventual. Argui ser descabida a fixação da pena-base acima do
mínimo legal fundamentada tão somente pela qualidade da substância, uma vez
que esta é inerente ao tipo penal de posse de substância entorpecente. Requer,
ao fim:

" 1) seja por Vossas Excelências provido o presente apelo, de
modo a reformar a sentença e absolver CEITON ROGÉRIO
FERREIRA das imputações do art. 290 do CPM, com fulcro no art.
439, 'b' ou 'e', do CPPM;

2) em não sendo absolvido:

2.1) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à
tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos
institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95;

2.2) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à
tipificada nos art. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do
CPM, aplicando a pena mínima, considerando que o acusado é
primário e possui bons antecedentes;

3) caso seja mantida a condenação pelo art. 290, caput, do CPM:

3.1) Seja redimensionada a pena-base no patamar mínimo
legalmente previsto;

3.2) Seja substituída por penas restritivas de direito, na forma
do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por
analogia;

3.3) Subsidiariamente, seja suspensa a penalidade imposta na
forma do art. 84 do CPM;

4) sejam prequestionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º,
caput, e incisos XLVI, 'd', XLVII, 'e', LIV e LV da Constituição
Federal." (Evento 1, item 1). (Grifos no original).

Em suas Razões, a Defesa do ex-Sd EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING alega

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o
julgamento de réus civis, bem como a suspensão dos efeitos do Acórdão
proferido no IRDR, em razão da interposição do Recurso Extraordinário.
Destaca que a competência para julgar civis, a partir da alteração legislativa,
passou a ser atribuída ao juiz federal da Justiça Militar, de forma monocrática.
Sustenta que, no caso sob análise, houve crime impossível ante a ineficácia
absoluta do meio empregado, pela quantidade ínfima da droga, na medida em
que o objeto material em questão não seria capaz de violar os bens jurídicos
tutelados. Alega, ainda, a ausência de perigo efetivo de lesão ao bem
juridicamente tutelado (saúde pública) e a inconstitucionalidade dos chamados
crimes de perigo abstrato. Requer a absolvição do Acusado com base nos
princípios da proporcionalidade e da insignificância. Assevera que a punição
com prisão do jovem militar conscrito, que é mero usuário de drogas e que
jamais alçará os degraus mais elevados da carreira militar, não atende a
nenhum dos princípios da finalidade da pena (preventivo ou retributivo). Pugna
pela aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a partir da alteração do
Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017. Pondera que é necessário fazer
uma análise de tipos penais cunhados com as mesmas circunstâncias (que
devem desencadear tratamentos equivalentes), sendo pertinente a readequação,
aplicando-se ao caso em questão o preceito secundário contido no art. 202 ou
no art. 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar. Sustenta, ainda,
a necessidade de reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, devendo
prevalecer, no caso concreto, a ínfima quantidade de droga e a condição de
mero usuário para a fixação da pena-base, que não poderá superar o mínimo
legal. Requer, ao fim:

" 1) seja por Vossas Excelências provido o presente apelo, de
modo a reformar a sentença e absolver EDUARDO
CONCEIÇÃO KIELING das imputações do art. 290 do CPM, com
fulcro no art. 439, 'b' ou 'e', do CPPM;

2) não sendo reconhecida a hipótese de absolvição, seja declarada
a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar
e julgar o presente feito (arts. 27 e 30 da Lei nº 8.457/92 c/c arts.
5º, inciso XXXVII, e 124, caput e parágrafo único, da Constituição
Federal), por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita a
preclusão e ainda estar pendente de trânsito em julgado o IRDR nº
7000425-51.2019.7.00.0000 (arts. 313, inciso IV, 982, inciso I e § 5º
e 987, § 1º, do CPC);

3) não sendo acolhidos os pedidos anteriores:

3.1) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos
institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95; ou

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
3.2) seja reconhecida a desproporcionalidade do preceito
secundário do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, aplicando-
se as penas tipificadas para os delitos dos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM;

3.3) seja redimensionada a pena-base ao patamar mínimo
legalmente previsto;

3.4) e qualquer caso, seja substituída a pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§
do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia.

4) sejam prequestionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º,
caput, e incisos XXXVII, XVI, 'd', XLVII, 'e', LIV e LV, e o art. 124,
caput e parágrafo único, da Constituição Federal." (Evento 1, item
2). (Grifos no original).

Nas suas Contrarrazões, o MPM analisou os argumentos trazidos por cada
Acusado nas suas razões.

Quanto ao Apelante CLEITON ROGÉRIO FERREIRA, sustenta que, não
obstante a interpretação dada aos fatos nas razões de Apelação apresentadas
pela defesa, a extensa argumentação do Apelante não merece prosperar.
Alega que a preliminar suscitada pela defesa não tem a extensão pretendida,
pois o órgão ad quem só pode reconhecer de ofício questões de ordem pública.
No mérito, sustenta que o conjunto probatório trazido aos autos infirma as
alegações tecidas pela defesa técnica. Sustenta, ainda, que a quantidade de
droga introduzida em área sujeita à administração militar era apta ao uso
próprio e/ou ao fornecimento, conduta violadora do tipo penal previsto no artigo
290 do CPM. Assevera que o crime previsto no artigo 290 do Código Penal
Militar é um delito de perigo abstrato, pois se presume o dano à pessoa e à
coletividade em que vive o infrator. Alega, ainda, que o STM já se posicionou no
sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância, em situações nas quais
há porte ou utilização de entorpecentes em local sujeito à administração militar.
Argumenta que não há que se falar em retificação da pena base fixada, pois o
agravamento do quantum da pena ocorreu não apenas pelo altíssimo potencial
nocivo da substância introduzida pelo ora apelante no aquartelamento, mas
também pelas danosas consequências advindas dessa prática delituosa, que não
apenas prejudica a hierarquia e a disciplina. Afirma que não merece
acolhimento a tese defensiva de reclassificação do delito em virtude da suposta
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no artigo 290
do CPM.

Quanto ao Apelante EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, alega que não deve
prosperar o pleito defensivo acerca da incompetência do Conselho Permanente
de Justiça para julgamento do presente feito, pois, com a alteração promovida

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
pela Lei nº 13.774/2018, a condição do agente tem que ser perquirida no
momento do crime, identificando se o acusado é civil ou militar. Assevera que a
quantidade de droga apreendida em poder do Acusado era apta ao uso
próprio e/ou ao consumo, conduta violadora do tipo penal previsto no artigo 290
do CPM. Sustenta que a conduta praticada pelo Apelante, de ter sob sua guarda
substância entorpecente no interior da OM, é grave e deve ser sim devidamente
apenada. Sustenta, ainda, que a pena aplicada observa em absoluto o Princípio
da Proporcionalidade, já que, na sua individualização, foi respeitado o sistema
trifásico. Pugna pela não aplicação das disposições do artigo 28 da Lei nº
11.343/2006 e pela consequente substituição da pena privativa de liberdade por
pena alternativa. Afirma não merecer acolhimento a tese defensiva de
reclassificação do delito em virtude da suposta desproporcionalidade da sanção
cominada ao usuário de drogas no artigo 290 do CPM. Pede, ao fim, que os
recursos interpostos pelas defesas dos acusados sejam negados, para manter
in totum a sentença do Juízo a quo. (Evento 1, item 3).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, manifestou-
se pelo conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos defensivos (Evento 7).

É o Relatório.

VOTO

Examina-se, em primeiro lugar, a preliminar suscitada pela Defesa do
Acusado CLEITON ROGÉRIO FERREIRA, na qual requer " a amplitude do
efeito devolutivo da Apelação".

Logo de plano, verifica-se que a matéria suscitada pela Defesa em sede de
preliminar versa sobre questão relacionada ao próprio mérito do Apelo.

Nesse sentido, a referida preliminar será analisada posteriormente, conforme
proclama o art. 79, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), que diz que "Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não
deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito.".

Examina-se, ainda em sede preliminar, a questão formulada pela Defesa do
Acusado EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, na qual argui a incompetência
do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o
julgamento de Réus civis, bem como a suspensão ex lege dos efeitos do
acórdão proferido no IRDR, em razão da interposição do Recurso
Extraordinário (art. 987, § 1º, do CPC).

No ponto, a própria Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
pratiquem crimes militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do
CPM, sem sequer aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes
praticados por militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em
atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, daqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam,
efetivamente, dessa condição.

Nesses termos, concessa maxima venia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actum e, nessa esteira, a própria figura do
juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isto é, o Acusado
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se diga que estaria
justificado o seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do
multicitado art. 30, I-B, da LOJM -, sem qualquer sentido se mostra esse
argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e
prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja,
sensibilizar as pessoas, isto é, os militares que integram o universo do
qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime,
dissuadindo-as de vir a praticá-lo no porvir.

E isso não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

De dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM é a que se
harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no próprio
PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar
os civis que cometerem crime militar.".

E, nessa esteira, não há de se dizer que o julgamento do ex-militar pelo
Conselho o submeteria à situação não isonômica em relação aos réus de
processos penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, tanto não
ultrapassa os limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta em
base real composta por precedentes concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA
DO EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono de
posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese em
que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar
da ativa do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha
provocado, por via oblíqua, significativa redução da competência
dos Conselhos para julgar os réus submetidos à jurisdição da
Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles que ao tempo
do crime eram militares, independentemente de, empós, terem se
tornado civis. Provimento do Recurso interposto pelo MPM para,
cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a competência do
Conselho Permanente na espécie, determinando a baixa dos autos à
instância de origem para o prosseguimento do feito. Decisão por
maioria." ( Recurso em Sentido Estrito nº 7000298-
16.2019.7.00.0000, Relator Min Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos, julgado em 16/5/2019). (Sem grifos no original);

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AUSÊNCIA
DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX MILITARES
PELA PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I
- Conforme as reiteradas Decisões desta Corte, a nulidade

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
suscitada pelo Parquet confunde-se com o mérito, uma vez que a
questão de fundo é definir o órgão competente para o julgamento
de ex-militares, e não aquele com atribuição para decidir, em 1º
grau, a fixação da competência. Adoção do princípio da
colegialidade. II - Historicamente, desde Roma antiga, o julgamento
de integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes militares
foi designado aos superiores hierárquicos. Com a evolução da
civilização ocidental, definiu- se como um dos principais modelos de
composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual congrega o
conhecimento jurídico de um Juiz togado à experiência dos Oficiais
da caserna. III - A principal justificativa para a existência de uma
Justiça Militar é a melhor proteção à hierarquia e à disciplina,
constitucionalmente definidos como vetores da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como
bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e pela
legislação correlata. IV - Consequentemente, a alteração da regra
da competência colegiada para o julgamento daqueles que
praticaram fatos típicos militares, enquanto integrantes da caserna,
ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. V - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VI -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
ouvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. VII - Adoção
do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena possibilitar a criação de
juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na
data do cometimento do crime. IX - Recurso conhecido e provido.
Decisão majoritária." ( Recurso em Sentido Estrito nº
7000331-60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgado em 6/6/2019). (Sem grifos no
original);

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR.
POSTERIOR LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE MILITAR DOS
ACUSADOS AO TEMPO DO COMETIMENTO DO DELITO.
MENS LEGISLATORES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº
13.774/2018. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça para que decline
da competência para o Juiz togado, quando for o caso, visto já ter
sido esta fixada por força de expressa previsão legal. 2. A lei possui
caráter processual, e, portanto, aplicabilidade imediata, impondo
que os atos processuais a serem praticados após a sua vigência
sejam por ela regulados, respeitando-se a eficácia dos já
praticados. 3. A posterior perda da condição de militar dos
Acusados não altera a competência do Conselho de Justiça para
julgar o feito, pois a situação do tempo do fato é que deve reger a
distribuição interna de competência, uma vez que a Lei nº
13.774/2018 foi expressa ao remeter a fixação da competência ao
tempo do crime. Interpretação distinta, com o julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, configura
manipulação da competência, redundando em burla ao processo
penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial, bem como
em infringência ao Princípio do Juiz Natural. 4. Compete ao
magistrado a competência monocrática para julgamento dos civis
apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
bem como dos militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão legal preocupa-se
com o momento do cometimento do delito, pois é nesse momento
que se verifica a ofensa aos valores militares aos quais os civis não
estão submetidos, porquanto nunca foram militares, nem estiveram
subordinados à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual,
quanto a estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 6.
Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade" (
Recurso em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000,
Relator Min. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em
11/6/2019). (Sem grifos no original);

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO.
CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FATO DELITUOSO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Se o acusado era militar
da ativa quando consumou o crime militar, momento em que estava

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
sujeito aos princípios da hierarquia e da disciplina, a perda da
condição de militar durante a tramitação do processo não afasta a
competência do escabinato para o processamento e o julgamento
do ex-militar, sob pena de violação dos princípios do juiz natural e
da segurança jurídica. A distribuição de competência contemplada
pela Lei nº 13.774/2018, para julgar réus submetidos à jurisdição
da Justiça Militar da União, não tem o condão de alterar, em favor
do juiz singular, a competência dos Conselhos de Justiça para
processar e julgar fato delituoso praticado por militar da ativa que,
mesmo antes do recebimento da denúncia ou no curso do processo,
perde a qualidade de militar, passando à condição de civil.
Provimento do recurso ministerial, para, cassando a decisão
recorrida, reconhecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o regular prosseguimento do feito. Decisão majoritária." ( Recurso
em Sentido Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator
Min. Dr. Alvaro Luiz Pinto, julgado em 17/6/2019). (Sem grifos
no original).

Em outro giro, também não merece prosperar o pleito defensivo no qual se
requer a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas em razão da interposição do
Recurso Extraordinário.

Nesse sentido, destaca-se um trecho do bem lançado Parecer da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar da União ao ditar o que se segue, ipsis litteris:

"Como reconhecido pela DPU, esse Egrégio Tribunal, ao julgar o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº
7000425-51.2019.7.00.0000, em Sessão ocorrida no dia
22.8.2019, assentou, por unanimidade de votos, pela procedência
do pedido ajuizado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar,
adotando a seguinte tese jurídica a ser observada no âmbito da
Justiça Militar da União, in verbis: 'Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticam crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas', é dizer, reafirmando que os ex-militares que respondem
a processo na JMU permanecem submetidos ao Escabinato de
Primeiro Grau.

Portanto, a posterior perda da condição de militar após o
cometimento do delito, em tese, não exclui a circunstância de que o
crime foi cometido por um militar. Não por acaso, no âmbito da
Justiça Militar Estadual a perda da condição de militar estadual não
modifica a competência da Justiça Especializada Estadual.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
Ainda, em 4.2.2020, o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Dias Toffoli, negou seguimento ao pedido
formulado pela Defensoria Pública da União no que concerne
à Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, à compreensão de que não seria
hipótese de contracautela, na medida que o requerente não
se desincumbiu do dever de demonstrar os efeitos
supostamente danosos do decisum vergastado." (Sem grifos no
original).

Posto isso, rejeito a segunda preliminar.

Passa-se, destarte, ao exame do mérito.

Inicialmente, cabe analisar o pedido da Defesa quanto à amplitude do efeito
devolutivo do recurso de Apelação.

In casu, o referido pedido não procede.

Como é cediço, as questões de ordem pública são suscetíveis de questionamento
em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, na medida em que
se encontram infensas ao fenômeno da preclusão em qualquer das suas formas,
vale dizer, lógica, temporal ou consumativa.

Não se negue, por óbvio, que, realmente, o Apelo da Defesa devolve ao
Tribunal o exame integral da matéria discutida na demanda. É o que se
denomina efeito devolutivo amplo.

Porém, não há que se confundir efeito devolutivo amplo com efeito
ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros princípios do
devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas.

Assim é que, à evidência, ressalvada a hipótese de se tratar de matéria de
ordem pública, a Apelação da Defesa devolve ao Tribunal o exame daquilo
que foi tratado no processo, de acordo com as regras que lhe são inerentes e,
sobretudo, sob as luzes do contraditório e da paridade d'armas.

Sobre o tema, vale destacar, a propósito, os julgados conforme a seguir
ementados:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. RECURSO
DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
POSSE DE ENTORPECENTE. PRELIMINARES DE AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE NÃO
CONHECIDAS. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. Não se
conhece da preliminar de amplitude do efeito devolutivo, em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
conformidade com reiteradas decisões desta Corte. Unânime. Não
cabe enfrentar questões extemporâneas trazidas pela Defesa
apenas nesta segunda instância, uma vez que vige, no sistema
processual brasileiro, o instituto da preclusão, que condiciona a
prática dos atos processuais ao momento lógico e oportuno, e
homenageia a celeridade dos julgamentos. Maioria. Cabe ao
Tribunal apreciar as teses suscitadas pela DPU favoráveis ao
Apelante e se pronunciar, por sua própria iniciativa, em
matéria de nulidade absoluta. Apesar de o recurso de
Apelação devolver ao Tribunal, integralmente, a matéria
discutida na demanda, o efeito devolutivo amplo sofre
limitações, de sorte que não haja ofensa ao princípio do
contraditório e do devido processo legal. Réu condenado por
porte de substância entorpecente, no interior do quartel, à pena de
reclusão, com o direito de apelar em liberdade. Autoria e
materialidade comprovadas, tanto pela confissão em Juízo quanto
pelo laudo pericial. Inaplicável o princípio da insignificância nos
delitos desse jaez. Precedentes desta Corte, ratificados pelo
Supremo Tribunal Federal. A Lei n° 11.343/06, que instituiu o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não incide no
âmbito da Justiça Militar. Súmula nº 14 do STM. As Convenções de
Nova Iorque e de Viena, além de não possuírem status
constitucional, não proíbem a criminalização da posse de droga
pelo usuário. Portanto, não há que falar na não recepção do art.
290 do CPM pela Carta Magna. Precedentes do STF e STM. Não
merece acolhida o argumento de que poderia ser aplicada
reprimenda na esfera administrativa em razão da ofensividade da
ação, que ultrapassa os limites da disciplina para adentrar na seara
do crime. Ademais, o Réu já se encontra licenciado. Inaplicáveis ao
caso os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, em face do
disposto no art. 90-A da referida Lei, com a redação dada pela Lei
nº 9.839/99, que afasta sua incidência na Justiça Militar. O laudo de
perícia criminal definitivo da substância entorpecente subscrito por
apenas 1 (um) perito, não traz irregularidade, visto que o artigo
318 do CPPM não exige mais de um perito para a elaboração das
respectivas perícias. O art. 290 do CPM é norma penal em branco
com complemento normativo, conforme Portaria nº 344/98, que
aprovou o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos
sujeitos a controle especial, inclusive substâncias entorpecentes
sujeitas a notificações de receitas e complementa o referido
dispositivo legal. Diante da ausência de causas excludentes da
culpabilidade ou da ilicitude, resta correta a condenação do ex-
militar nas penas do artigo 290 do Código Penal Militar. Unânime."
( Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgada em
8/8/2017). (Sem grifos no original);

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. DESPACHO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO DA DEFESA DE EXAME DE
MATÉRIA NOVA AO SER INTIMADA DA COLOCAÇÃO DO
PROCESSO EM MESA PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO.
REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. Ressalvadas as de
ordem pública - que devem, inclusive, ser conhecidas de
ofício -, não é admissível a cogitação de matéria nova pelas partes
na oportunidade da intimação da inclusão do processo em mesa
para julgamento. Como é cediço, o Apelo da Defesa devolve ao
Tribunal o exame integral da matéria discutida na demanda sob as
luzes dos princípios do contraditório e da paridade d'armas, não
cabendo, todavia, confundir esse efeito devolutivo amplo com
efeito ilimitado, sob pena de ferir não só tais princípios, com
também o que informa o devido processo legal. O artigo 378 do
Código de Processo Penal Militar, aplicado por analogia ao caso
concreto, não autoriza, mas veda a juntada de documentos após a
colocação do processo em mesa para julgamento. Ocorrência, na
hipótese, da preclusão consumativa no que se refere à formulação
de novas alegações defensivas. Rejeição do Agravo Regimental.
Decisão unânime". ( Agravo Regimental nº 110-
36.2012.7.05.0005/PR, Relator Ministro Gen Ex Luís Carlos
Gomes Mattos, julgado em 27/11/2014). (Sem grifos no
original).

A materialidade está delineada e provada por documentos, dos quais se
destacam o Laudo Preliminar de Substância Entorpecente (fl. 10 do item 1
do evento 1 do processo de 2º grau) e o Laudo Definitivo, elaborado pela
Unidade Técnico-Cientifica da Polícia Federal/RS, com resultado positivo
para " presença do alcaloide Cocaina..." (Evento 112 do processo originário).

As autorias estão igualmente desenhadas e comprovadas à saciedade, não só
pelos depoimentos das testemunhas presenciais, sobretudo na persecutio in
judicio, como também pela confissão dos Acusados, também em juízo.
Confira-se:

Testemunha 2º Ten HELINTON AMIN COSMOSKI

"Que estava de Oficial de Dia na data dos fatos. Que presenciou a inquirição dos
acusados quando do flagrante. Que o ex-Sd Cleiton Ferreira havia confirmado que
teria se dirigido a uma 'boca de fumo' para comprar, a pedido do ex-Sd Eduardo
Kieling, um produto a que chamou de 'bide', e a confirmação do ex-Sd Eduardo
Kieling de que havia solicitado ao companheiro de farda que adquirisse a droga,
pois estava detido no aquartelamento e não poderia ir ele mesmo buscá-la." (Sem grifos no
original). (Evento 39 do processo originário - mídia).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
Testemunha 3° Sgt DAVID DOUGLAS DA SILVA MACHADO

"Que, ao fazer uma ronda no esquadrão, avistou o ex-Sd Cleiton Ferreira conversando com
o ex-Sd Eduardo Kieling, sendo que este último se encontrava detido. Que achou suspeito o
fato e indagou o que estavam fazendo, oportunidade em que o ex-Sd Cleiton Ferreira
informou que estava recebendo um dinheiro do ex-Sd Eduardo Kieling. Que, em mais uma
atitude que considerou suspeita, o ex-Sd Eduardo Kieling rapidamente se dirigiu ao
banheiro; que resolveu seguir o militar até o local, momento em que o flagrou,
dentro do 'box', com o entorpecente nas mãos, em uma sacola, ocasião em que
o militar teria lhe pedido que não o conduzisse até o Oficial de Dia porque senão
seria preso. Que ouviu o som que o acusado Eduardo Kieling fazia dentro do
'box' do banheiro, descrevendo-o como o som de alguém 'cheirando' alguma
coisa. Que presenciou o ex-Sd Cleiton Ferreira dizer, quando interrogado na
lavratura do flagrante, que havia ido até a 'boca de fumo' adquirir a droga a
pedido do ex-Sd Eduardo Kieling, ante a promessa de pagamento em dinheiro
pelo serviço; da mesma forma e na mesma ocasião, presenciou o ex-Sd Eduardo
Kieling confessar a prática delitiva narrada na denúncia." (Sem grifos no original).
(Evento 40 do processo originário - mídia).

Acusado CLEITON ROGÉRIO FERREIRA

"O acusado confessou a autoria do delito, esclarecendo que, por necessitar de
dinheiro, atendeu ao pedido do então Sd Eduardo Kieling de adquirir, fora do
quartel, um produto ao qual denominou 'bide', mediante paga em dinheiro, e
levá-lo para dentro da organização militar, onde seu colega de farda estava detido.
Que, em seu favor, informou que não sabia que a encomenda que iria adquirir para o ex-Sd
Eduardo Kieling era droga e que desconhecia o significado da palavra 'bide'. Entretanto,
confessou que sabia que alguma coisa errada estava acontecendo, mas que
resolveu fazer mesmo assim porque necessitava de dinheiro." (Sem grifos no
original). (Evento 49, item 1, do processo originário - mídia).

Acusado EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING

" Que confessou os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que ficou sabendo
através de terceiros que o ex-Sd Cleiton fazia este tipo de 'serviço', de ir buscar
droga para militares dentro do quartel e, na ocasião, pediu a ele que fosse
buscar cocaína em virtude de encontrar-se detido, esclarecendo que o ex-Sd
Cleiton tinha plena consciência de que a encomenda que fora buscar se tratava
de 'cocaína'." (Sem grifos no original). (Evento 49, itens 1 e 2, do processo originário -
mídia).

O dolo que permeia a conduta dos Acusados de trazerem consigo substância
entorpecente no interior da Organização Militar ressai, com clareza meridiana,
da prova, sobretudo da testemunhal.

Por outro lado, nenhuma das alegações apresentadas pelas Defesas dos
Acusados tem o condão de exculpá-los ou de afastar a ilicitude das suas
condutas.

Não cabe prosperar o pedido da Defesa para que as condutas dos Acusados
sejam consideradas como crime impossível, pela absoluta ineficácia do meio,
com base no argumento de que a quantidade de droga apreendida não seria
capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
Ora, como é notório, o delito tipificado no art. 290 do CPM é de perigo abstrato
ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga
apreendida, motivo pelo qual, uma vez praticada conduta que se amolde à
descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido pronunciou-se o Superior Tribunal Militar, verbis:

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA
USO PRÓPRIO - ART.290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO CPM EM FACE DAS CONVENÇÕES
DE NOVA IORQUE E DE VIENA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APELO DESPROVIDO. I -
Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo
probatório, de maneira insofismável, demonstra a autoria e a
materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do Código
Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em
consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa (...) V - Não é de se acolher a
tese de crime impossível por ausência de prova de que a
quantidade de entorpecente apreendida seria - ou não -
suficiente para produzir efeito psicoativo no Acusado. Como
se sabe, o tipo do art. 290 do Código Penal Militar
descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado. VI - Recurso
conhecido e desprovido." ( STM-Apelação nº 199-
68.2015.7.01.0101/RJ, Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgada em 13/9/2017). (Sem grifos no
original).

Igualmente, não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da
inconstitucionalidade do tratamento penal dado à conduta de "porte de drogas
para consumo próprio".

À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matérias há muito
sepultadas, não só na órbita do STM, como também no âmbito da Suprema
Corte, por meio de incontáveis julgados, todos no sentido de que a dicção do
artigo 290 do CPM de nenhum modo maltrata a Constituição Federal.

Nesse fio, não mais remanesce dúvida de que a criminalização da presença de
entorpecentes na Caserna é imperativo de segurança institucional e de garantia
da operacionalidade das Forças Armadas, estando compreendidos nesses dois
universos conceituais, também, a salvaguarda dos seus pilares fundamentais: a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
hierarquia e a disciplina.

Ainda nessa toada, é indubitável que a simples presença da substância
entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais,
constitui bem mais do que um delito de perigo para a saúde individual e
coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os militares que os
integram, como também frações da sociedade que eventualmente com eles
possam interagir, em face, sobretudo, da própria natureza das atividades
castrenses, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros
petrechos de elevado poder de destruição; e tudo isso, por óbvio, com potencial
repercussão negativa na atuação das Forças Armadas no cumprimento das suas
funções constitucionais.

Daí porque insustentáveis são os questionamentos da constitucionalidade do art.
290 do Código Penal Militar, bem como a pretensão de que se deva aplicar o
princípio da insignificância aos denominados crimes de entorpecentes em
Organizações Militares.

Vale conferir, a propósito, o seguinte precedente do Excelso Pretório, sobretudo
por expressar essa decisão proferida pelo seu Pleno e por trazer a lume notável
magistério do seu Relator, o eminente Ministro Ayres Britto.

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU
RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA
LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO
CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse
de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a
posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível
com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da
quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É
de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-
exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa
ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do
próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação
e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da
ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos
princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que
normada como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da
União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se
elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-
disciplinar interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não
operam como simples ou meros predicados institucionais das
Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos
conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria
compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de
modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as
menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente
disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos
que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento
das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na
concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação
das coisas em seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a
fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso
crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se
incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos
de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático.
Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo
comportamental, até porque - diz a Constituição - 'às Forças
Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de
consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença
religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar' (§ 1º do art. 143). 5. O
modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a
idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a
consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões
hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e
atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas
Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal
castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal
dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente
constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos
princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode
falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face
mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de 'relações de intrínseca subordinação'. 6. No
caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da
legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse
regime penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o
princípio da especialidade das leis. 7. Ordem denegada." ( Habeas
Corpus nº 103.684 /DF, Relator Ministro Ayres Britto,
julgado em 21/10/2010). (Sem grifos no original).

Também inaceitável é a tese da desproporcionalidade do tratamento jurídico
dado aos Acusados dos denominados crimes de entorpecentes na Caserna, a
afastar a aplicação da Lei nº 11.343/2006, em particular das medidas restritivas
de direito preconizadas no seu art. 28.

Como antecipado, a presença de entorpecentes na Caserna, fora das prescrições
legais e regulamentares, constitui bem mais do que delito de perigo para a
saúde individual ou até mesmo coletiva, na medida em que põe em sério risco
bens jurídicos de importância vital para a estabilidade e a operacionalidade das
Forças Armadas e, em extremo, para a preservação da hierarquia e da
disciplina.

Nesse passo, à evidência, totalmente descabida é a alegação de que haveria
desproporcionalidade entre o tratamento penal conferido aos acusados de crime
militar de entorpecentes e o que é dispensado aos acusados de crime de mesmo
jaez fora da Caserna; e isso, enfatize-se, pela notória diversidade dos bens
jurídicos que são tutelados na órbita militar e no universo civil, nos casos de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
delitos de entorpecente.

Por isso, já se encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar e da
Suprema Corte, que a Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça Militar. Nessa
esteira, diga-se, por oportuno, que a edição da Lei nº 13.491/2017, dando nova
redação ao art. 9º, inciso II, do CPM, em nada altera o referido entendimento.

Ressalte-se que, como é sabido, a nova redação do art. 9º, inciso II, do CPM
acarretou a ampliação da competência da Justiça Militar, que passou a abarcar
crimes antes não passíveis de punição na esfera de atuação desta Justiça
especializada. Tratam-se dos delitos previstos na legislação penal comum,
ainda que não previstos no CPM, desde que praticados nas situações
constantes nas alíneas "a" a "e" do mencionado dispositivo legal.

A respeito dessa novel questão, cita-se trecho do voto do Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, Relator dos Embargos de Declaração nº
7000121-23.2017.7.00.0000, esclarecendo, de forma didática, que a entrada em
vigor da Lei nº 13.491/2017 não acarreta a incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/06 no âmbito desta Justiça Militar:

"A Lei n° 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9° do CPM,
passou a prever a possibilidade de aplicação, nesta Justiça
Especializada, de tipos penais não previstos na parte especial do
Código Penal Militar, quando a conduta for praticada nas situações
descritas nas alíneas do citado artigo, in verbis:

II - os crimes previstos neste Código e os previstos na
legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei
nº 13.491, de 2017).

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado,
contra militar na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em
lugar sujeito à administração militar, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em
comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que
fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;

d) por militar durante o período de manobras ou exercício,
contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou
civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem
administrativa militar;

Em outras palavras, com a alteração do conceito de crime militar,
passou a ser de competência desta Justiça Especializada, os delitos
que mesmo não tipificados na parte especial no CPM enquadrem-se
nas alíneas do inciso II do seu art. 9º. Esses passaram a ser
chamados de 'crimes militares extravagantes' por Cícero Robson
Coimbra Neves e de 'crimes militares por extensão' por Ronaldo
João Roth[4].

Alega a DPU que, após a referida alteração, o Código Penal Militar
passou a ser uma 'norma geral com relação às normas que
disciplinam temas específicos como a lei de organização criminosa,
a lei de terrorismo, etc. E assim sendo, tais leis específicas e
posteriores teriam derrogado os dispositivos do CPM com elas
incompatíveis.

De início, cumpre afastar a alegação defensiva de que, com a
edição da nova lei, o CPM deixou de ser norma especial e que
qualquer norma pode disciplinar um delito militar.

A doutrina traz diversos conceitos para a especialidade conferida
ao Direito Penal Militar.

MIRABETE e DAMÁSIO entendem que o Direito Penal Militar é
especial em razão da sua aplicação pela Justiça Militar.

Já COIMBRA NEVES[5], citando Célio Lobão, entende que a
especialidade do Direito Penal Militar decorre do caráter sui
generis dos bens jurídicos por ele tutelados, in verbis:

'(...) o Direito Penal Militar é especial em razão do bem jurídico
tutelado, isto é, as instituições militares, no aspecto particular da
disciplina, da hierarquia, do serviço e do dever militar (...).'

Nesse diapasão, o CPM continua a gozar de especialidade, seja pela
competência para processo e julgamento de delitos militares por
esta Justiça Especializada, seja pelos bens jurídicos específicos por
ele tutelados.

E ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de
crime militar, permanece a necessidade de tutela aos mesmos bens
jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no art. 9º do CPM.
Assim, dúvidas não há quanto à especialidade do Direito Penal
Militar.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
A expressão ' em local sujeito a administração militar' ,
constitutiva do tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento
especializante da norma penal, tornando o referido tipo, norma
especial em relação ao art. 28 da Lei de Drogas.". (Grifos no
original).

Da mesma forma, já se encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal
Militar e da Suprema Corte, que a Lei nº 9.099/95 não se aplica à órbita da
Justiça Militar, destacando-se que esta carrega, inclusive, implícita disposição
nesse sentido, qual seja, a contida no seu art. 90-A.

Ainda no vértice, não é demasia enfatizar que, ao incluir, mesmo que com
tardança, o art. 90-A no texto da lei nº 9.099/95, o próprio legislador deixou
entrever que, na sua concepção original, não foram levados em conta a natureza
e os traços peculiares dos bens jurídicos tutelados pela legislação penal militar.

Assim, o que se tem, pois, como inarredável é que a Lei nº 9.099/95 não tem
nenhum lugar de aplicação na órbita da Justiça Militar, aplicando-se, in casu,
talvez mais do que em qualquer outro, o brocardo lex posteriori generali non
derrogat legi priori especiali.

Ao cabo dessa toada e com fulcro no mesmo princípio da especialidade da
legislação penal militar, não cabe prosperar o pedido da Defesa para que
sejam aplicadas as penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do Código
Penal comum, sob pena, como bem salientou o Juízo a quo, " de incorrer-se
em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente".

Da mesma forma, não assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação
do crime do art. 290 para os constantes nos tipos penais do art. 202
(embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal), todos
do CPM, porque são tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas
das elencadas no caput do art. 290 do CPM.

Nesse sentido, preciso foi o trecho da Sentença ao ditar o que se segue, ipsis
litteris:

"Do mesmo modo, não pode ser acolhida a tese para que seja
procedida a reclassificação do delito, tendo em conta a
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas, no
art. 290, em que pese todo o estudo desenvolvido no direito
comparado.

Isso em razão de, ao se proceder dessa forma, incorrer no que é
chamado pela doutrina de 'hibridismo normativo em matéria penal'
(criando-se uma lex tertia) vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro, consoante posicionamento dos Tribunais Superiores,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
haja vista que violar-se-ia o Princípio da Separação dos Poderes.

Não se pode desclassificar o crime de posse ilegal de substância
entorpecente, para fins de aplicação do preceito secundário, para o
delito de Embriaguez ou para o de Receita Ilegal (arts. 202 e 291,
parágrafo único, inciso I, do CPM), pois, desse modo, haveria a
criação de um novo comando normativo em matéria penal.".

Por fim, afirma a Defesa ser descabida a fixação da pena-base acima do
mínimo legal fundamentada tão somente pela qualidade da substância, uma vez
que esta é inerente ao tipo penal de posse de substância entorpecente.

Ora, conforme retratado acima, o Acusado não só ingressou com a substância
entorpecente no Quartel, como a forneceu ao seu colega de farda.

Assim, mostra-se inteiramente razoável a fixação da pena-base no patamar
superior ao mínimo legal, com fundamento não só na gravidade do crime, tendo
em vista as implicações práticas no caso concreto - com o efetivo fornecimento
da droga a um militar que se encontrava detido -, levando-se em conta, ainda, as
suas consequências.

Além disso, o fornecimento de droga dentro do Quartel, ainda que de forma
gratuita, constitui conduta altamente reprovável, que afronta, de maneira clara,
a ordem hierárquico-disciplinar das Organizações Militares enquanto elementos
fundamentais e, até mesmo, como princípios basilares das Forças Armadas
brasileiras.

Também nesse sentido, mais uma vez, cabe destacar o bem lançado Parecer
do Custos Legis, o qual merece, inclusive, ser adotado como razão adicional de
decidir, ipsis litteris:

"Por fim, no que concerne ao quantum da pena, temos que a
quantidade e a espécie de drogas (sabido que algumas são mais
deletérias e portanto oferecem mais danos que outras) são
circunstâncias aptas a serem ponderadas na dosimetria da pena,
assim a Sentença hostilizada sopesou adequadamente a maior
gravidade das condutas dos Apelantes, a par do maior risco
representado à higidez, segurança e disciplina do ambiente da
caserna.

Em julgamento recente essa Corte Castrense já chancelou que a
posse/uso/fornecimento de cocaína, por representar maiores riscos
e danos, afigura-se como circunstância ensejadora de maior
sancionamento, in verbis:

'EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
PLEITO
DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
RECURSO DESPROVIDO DE ASSINATURA. PETIÇÃO
ELETRÔNICA. DPU. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. UN NIME.
MÉRITO. TRÁFICO. COCAÍNA. CIRCULAÇÃO E REPASSE DE
ENTORPECENTE. CONFISSÃO DE AUTORIA. PROVAS
TESTEMUNHAIS. APENAMENTO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. DECISUM MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS POR
MAIORIA. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por
alegada ausência de assinatura do defensor, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, uma vez que o sistema
e-Proc revela petição eletrônica protocolada pela DPU, cujo
representante detém registro de usuário regularmente
identificado e previamente cadastrado nesta Justiça
Especializada. Decisão unânime. Enquadra-se na situação de
traficância a conduta de militar da ativa que, a pedido de
colega de quartel, transporta pino de cocaína para o interior
do aquartelamento e efetua o repasse a outrem, mesmo que a
transação não envolva contraprestação de valores em
dinheiro. A reprimenda mais severa deve-se à qualidade da
droga apreendida (cocaína), de alto poder viciante e
alucinógeno, somando-se ao 'tráfico' caracterizado pela
circulação de mercadoria de uso proscrito do meio civil para
os quadrantes da caserna. Embargos rejeitados por decisão
majoritária. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes
e de Nulidade nº 7000967-06.2018.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 10/06/2019)".

E não é demasia conferir a jurisprudência que segue ementada, não só por
igualmente cobrir integralmente essas repetidas teses defensivas, como também
por resumir preciosas lições que, cabalmente, apontam no sentido das suas
inconsistências e improcedências. Confira-se:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE
REDUZIDA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não se define pela quantidade, nem mesmo pelo
tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia
parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
recinto sob administração militar. 2. A tipologia da relação jurídica
em ambiente militar é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é
que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-
excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais
que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão
que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter
o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio
usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação, na
eficiência dos seus misteres e no próprio conceito social das Forças
Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da nossa ordem constitucional, nela embutida a
ordem democrática. Saltando à evidência que as Forças Armadas
brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional,
inclusive a democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos
Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua
peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a
disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
funcionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da
própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu
conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a
hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas
a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina
importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo peculiar a estruturação
e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais
projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a
fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim,
segundo pautas legais e constitucionais antecipadamente lançadas.
Como não pode deixar de ser, no âmbito de instituições que se
definem pelo permanente uso de armamentos. 4. Esse maior apego
a fórmulas ortodoxas de conduta não significa perda do senso
crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se
incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos
de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo
comportamental, até porque - diz a Constituição - 'às Forças
Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de
consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença
religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar' (§ 1º do art. 143). 5. O
modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a
idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna
pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a
consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões
hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e
atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas
Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal
castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal
dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente
constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos
princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode
falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face
mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de 'relações de intrínseca subordinação'. 6. No
caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico
do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da
legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar o regime
penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o
princípio da especialidade das leis. Precedentes: HCs 94.685, da
relatoria da ministra Ellen Gracie (Plenário); e 103.684, da minha
relatoria (Plenário). 7. Ordem denegada." ( STF-Habeas Corpus
nº 107.688/DF, Relator Ministro Ayres Britto, julgado
em 7/6/2011 ). (Sem grifos no original);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO
AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA
IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do
laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a
invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras
provas idôneas. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal
Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe
13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos
crimes de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar
sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a
qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar
da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em
relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema
Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da
especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto
constitucional, é no sentido de que "o art. 290, caput, do Código
Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em
razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n.
11.343/2006" (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma,
DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada." ( STF-Habeas Corpus nº
123.190/DF, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado
em 2/6/2015 ). (Sem grifos no original);

"EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. NORMA PENAL EM BRANCO. NÚCLEO ESSENCIAL
DA CONDUTA DESCRITO NA NORMA. LEI 9.099/95. VEDAÇÃO
EXPRESSA. LEI 1l.343/06. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. I - O crime previsto no art. 290 do Código Penal
Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma
vez que observa os princípios da ofensividade ou lesividade e da
intervenção mínima. Preliminar rejeitada. Unânime. 11- A versão
defensiva não se mostra crível diante do interrogatório
contraditório e sem base probatória, concluindo-se que o Réu
possuía consciência do porte da substância entorpecente. Sem
respaldo fático, portanto, a tese de ausência de dolo. 111 - O delito
do art. 290 da Lei Penal Militar é uma norma de perigo abstrato, ou
seja, é prescindível qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, o dano
é presumido pelo legislador. Logo, inviável a aplicação do princípio
da insignificância. IV - O entendimento doutrinário é no sentido de
que não há ofensa quando a norma penal em branco prevê aquilo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
que se denomina núcleo essencial da conduta. O ato infralegal é
plenamente válido para complementar o tipo do art. 290 do CPM. V
- A suspensão condicional do processo não se aplica à Justiça
Militar da União por expressa disposição do art. 90-A da Lei
9.099/95. VI - A legislação penal militar é especial em relação à Lei
11.343/06. Incidência da Súmula 14 deste Superior Tribunal
Militar. Não provimento do recurso. Decisão Unânime." ( STM-
Apelação nº 39-76.2016.7.02.0102/SP, Relator Ministro
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada em 17/10/2017).
(Sem grifos no original);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE ENTORPECENTE. REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA PENAL EM BRANCO.
U T I L I Z A Ç Ã O D A P O R T A R I A 3 4 4 D O S V S / M S .
CONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO E APLICAÇÃO DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I - O crime
previsto no art. 290 do CPM é constitucional e foi recepcionado,
uma vez que observa os princípios da ofensividade ou lesividade.
Preliminar rejeitada. Unânime. 11 - A Suprema Corte é pacífica que
não há aplicação do princípio da insignificância ao crime do art.
290 do CPM desde o ano de 2010, uma vez que o bem jurídico
tutelado é a saúde pública e subsidiariamente a disciplina militar.
Impossibilidade de desclassificação para transgressão disciplinar
ante a independência das esferas penal e administrativa. 111 - O
entendimento doutrinário, no tocante à norma penal em branco é
no sentido de que não há ofensa alguma ao princípio da legalidade
ou à eventual inconstitucionalidade quando prevê aquilo que se
denomina núcleo essencial da conduta. IV - A suspensão
condicional do processo previsto na Lei nº 9.099/95 não se aplica à
Justiça Militar da União, por expressa disposição de seu art. 90-A. V
- Em face do princípio da especialidade e a proteção de seus bens
jurídicos, não se aplica a Lei nº 11.343/06. Apelo desprovido.
Unanimidade." ( Apelação nº 85-65.2016.7.02.0102/SP,
Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgada em 17/10/2017). (Sem grifos no original);

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). POSSE DE ENTORPECENTE. CRIME
IMPROPRIAMENTE MILITAR E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL
CARACTERIZADO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO TIPO.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
INDEPENDÊNCIA DAS SEARAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
NORMA PENAL EM BRANCO. ATO INFRALEGAL VÁLIDO PARA O
EMPREGO NA JUSTIÇA MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO E APLICAÇÃO DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. Alegação de
ausência de dolo por esquecimento de posse de substância
entorpecente: não configuração. Conduta a título de dolo eventual
caracterizada. II. O crime previsto no art. 290 do CPM é
constitucional e foi recepcionado, uma vez que observa os
princípios da ofensividade ou lesividade. III. A Suprema Corte,
desde o ano de 2010, pacificou que não há aplicação do princípio
da insignificância no crime do art. 290 do Código Penal Militar,
uma vez que o bem jurídico tutelado é a saúde pública e
subsidiariamente a disciplina militar. IV. O entendimento
doutrinário, no tocante à norma penal em branco é no sentido de
que não há ofensa alguma ao princípio da legalidade ou eventual
inconstitucionalidade quando prevê aquilo que se denomina núcleo
essencial da conduta. V. A suspensão condicional do processo
prevista na Lei nº 9.099/95, não se aplica à Justiça Militar da União,
por expressa disposição de seu art. 90-A. VI. No art. 290 do CPM o
bem jurídico tutelado é a saúde pública e subsidiariamente a
disciplina militar. VII.Em face do princípio da especialidade e a
proteção de seus bens jurídicos, não se aplica a Lei nº 11.343/06.
Apelo desprovido. Unanimidade." ( Apelação nº 164-
44.2016.7.02.0102/SP, Relator Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgada em 7/12/2017). (Sem grifos no
original);

"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO
DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO. O dolo que permeia
o agir objetivo do Acusado de ter consigo a substância no interior
do quartel ressai com clareza meridiana dos próprios traços das
suas declarações, principalmente na persecução penal em Juízo.
Destarte é que tais termos não deixam dúvida de que o Acusado
tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta e, mesmo assim,
de forma livre, resolveu empreendê-la. Não cabe aplicar, in casu, o
princípio da insignificância sob os argumentos de que ínfima seria a
quantidade de maconha que portava e de que, daí, não teria
resultado lesão alguma ao bem jurídico tutelado no crime previsto
no art. 290 do CPM. Como já assentado pelo Superior Tribunal
Militar e pela Suprema Corte no vértice, a simples presença da
substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as
normas legais e regimentais, constitui bem mais que delito de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em
risco de morte não só os integrantes da Força, como também
outras frações da sociedade, em face da própria natureza das
atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive
pesados, e de outros petrechos com elevado poder de destruição.
Ademais, notória também é a insegurança gerada pela presença e
pelo uso de entorpecentes na Caserna, no que diz respeito à efetiva
operacionalidade da tropa e à preservação da hierarquia e da
disciplina. Desse modo, à evidência, não se esgota a tutela do tipo
previsto no art. 290 do CPM na preservação da saúde individual e
coletiva, mas sim alcança outros bens jurídicos de capital
importância para as Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos
seus integrantes e da coletividade em geral, a efetividade de sua
atuação no cumprimento de sua destinação constitucional e a
preservação dos seus pilares institucionais, vale dizer, a hierarquia
e a disciplina. Denegação do Apelo. Unânime." ( Apelação nº
700022-19.2018.7.00.0000, Relator Ministro Luis Carlos
Gomes Mattos, julgada em 5/4/2018). (Sem grifos no original);

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NULIDADE DO
JULGAMENTO REALIZADO PELO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADAS. MÉRITO.
M I L I T A R Q U E P O R T A O U G U A R D A S U B S T Â N C I A
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECHAÇADA A
TESE DE MÍNIMA OFENSIVIDADE. DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE
"BIS IN IDEM" EM VIRTUDE DO LICENCIAMENTO DO ACUSADO.
PRECEDENTES DO STM E DO STF. APELO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A Justiça Militar da União é
competente para julgar os crimes militares definidos no Código
Penal Militar, conforme previsão constitucional. O licenciamento do
Acusado, ocorrido posteriormente ao cometimento do crime
previsto no art. 290 do CPM, não afasta a competência da Justiça
Castrense para o processamento e para o julgamento, haja vista
que o status de militar da ativa não constitui condição de
prosseguibilidade da ação penal. Precedentes do STM. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 2. A Lei nº 8.457/1992, que organiza a
Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços
auxiliares, encontra-se harmonicamente adequada aos preceitos
constitucionais e não contempla a possibilidade do julgamento de
civis monocraticamente pelo Juiz-Auditor. A Referida Lei estabelece
caber ao Conselho Permanente de Justiça o processamento e o
julgamento dos crimes militares definidos em lei, sem fazer
qualquer ressalva quanto à condição do Acusado, seja ele militar ou

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 01/03/2021 19:16:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f535e7
civil. Preliminar de incompetência do Conselho de Justiça rejeitada
por unanimidade. 3. Militar que, de forma livre e consciente,
guarda ou porta substância entorpecente em área sob
administração militar, incorre no crime previsto no art. 290 do
CPM. 4. Conforme jurisprudência do STM, o crime previsto no
artigo 290 do CPM constitui mais do que um delito de perigo para a
saúde, considerada de forma individual ou coletiva, porque traz
riscos à integridade de todo o corpo armado, afetando, de forma
direta, os princípios da hierarquia e da disciplina. 5. É
perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao
manejo da justiça penal comum, sejam consideradas graves o
suficiente para a deflagração do processo penal militar. Isso ocorre
em função das peculiares relações jurídicas atinentes à Caserna,
sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Nesses termos, o
STM já firmou seu entendimento acerca da inaplicabilidade do
princípio da insignificância ao tipo penal previsto no art. 290 do
CPM. 6. Em face do princípio da especialidade, a legislação
especial castrense prepondera sobre a Lei n° 11.343/2006, em face
dos bens jurídicos próprios da Caserna. 7. Não configura bis in
idem o licenciamento do Acusado a bem da disciplina adrede à
prolação da Sentença, isso porque a gravidade da conduta
tipificada no art. 290 do CPM extrapola sobremaneira a esfera
administrativa, merecendo a tutela do Direito Penal Militar.
Ademais, qualquer manifestação de cunho administrativo foge ao
escopo da Justiça Militar da União, vez que, por expresso
mandamento constitucional, manifesta-se tão somente acerca de
crimes militares definidos em lei. Apelo conhecido e não provido.
Decisão unânime." ( Apelação nº 302-27.2016.7.05.0005,
Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, julgada
em 19/4/2018). (Sem grifos no original).

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento aos Apelos Defensivos, para manter íntegra a Sentença
hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000383-65.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOT O CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para firmar que a preliminar suscitada pela
Defesa do Acusado CLEITON ROGÉRIO FERREIRA, que requereu a "amplitude do efeito devolutivo da Apelação",
versa sobre questão relacionada ao mérito do Apelo e nele deve ser analisada, conforme proclama o art. 81, §
3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, e para rejeitar a preliminar formulada pela Defesa do
Acusado EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e o julgamento de Réus civis, bem como a suspensão ex lege dos efeitos do Acórdão proferido
em IRDR, em razão da interposição de Recurso Extraordinário (art. 987, § 1º, do CPC). No mérito, votei,
acompanhando também a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento aos Apelos
Defensivos, mantendo íntegra a Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 12 de março de 2020, que condenou o ex-
Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão e o ex-Sd Ex EDUARDO
CONCEIÇÃO KIELING à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, ambos como incursos no art.
290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto (evento 245 do e-Proc 1ª instancia - APM nº 7000013-12.2019.7.03.0203).
A DPU, assistindo o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, em suas Razões recursais, preliminarmente,
arguiu a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito, com fulcro nos art.
27 e 30 da Lei nº 8.457/1992, c/c o art. 5º, inciso XXXVII e o art. 124, caput e parágrafo único, da Constituição
Federal Brasileira. Argumentou, para tanto, que, por se tratar de questão de ordem pública, a matéria não está
sujeita à preclusão e que, na forma do art. 313, inciso IV, do art. 982, inciso I e § 5º e do art. 987, § 1º, todos do
CPC, o reconhecimento da incompetência é possível porque ainda está pendente o trânsito em julgado do IRDR
nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
Inicialmente, cabe destacar que a matéria ora trazida pela Defesa em sede preliminar já foi objeto de
apreciação por esta Corte nos autos do RSE nº 7000430-73.2019.7.00.0000, em Sessão de 29 de maio de
2019, oportunidade em que, por unanimidade, foi dado provimento ao Recurso do Ministério Público Militar
para, cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça na
espécie, com a baixa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto do
Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, com trânsito em julgado certificado em 5 de dezembro
de 2019.
Se não bastasse, no julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22 de agosto de 2019,
esta Corte Militar, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inconstitucionalidade e inadmissibilidade e, no
mérito, também por unanimidade, votou pela procedência do pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese
jurídica a ser aplicada no âmbito desta Justiça Especializada:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."
Firmou-se, portanto, que o que se afere para fixar a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar,
de acordo com o art. 30, inciso I-B, da LOJM, é o momento em que o crime for cometido, ou seja, o tempo do
fato, o qual encontra sua subsunção nos incisos I ou III do art. 9º do CPM. Se civil, a competência será
monocrática. Ao contrário, se militar, permanece a competência com o Colegiado militar, não importando que
venha a ser, posteriormente, licenciado ou excluído da Força, pois o tempo do crime é que rege a definição
competencial.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
A recomendação referendada pelo Plenário é de que a mencionada tese deverá ser imediatamente aplicada
aos feitos em curso no 1° e no 2° Graus da Justiça Militar da União. Assim, poderão os respectivos Ministros
Relatores, liminarmente e de forma monocrática:
"a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos
termos do art. 932, IV, 'c', do CPC;
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de
facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do mesmo CPC."
Considera-se que a matéria em debate nos presentes autos se ajusta perfeitamente à hipótese prevista na
letra "b" da conclusão acima exposta. Por esse motivo, entendo que deve ser mantida a Decisão proferida na
Sentença, na qual, aplicando a tese jurídica firmada no referido IRDR, rejeitou a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, de modo a manter a competência do Conselho Permanente de Justiça da 2ª
Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº APM nº 7000013-12.2019.7.03.0203.
Essa Decisão foi proferida a despeito de o Acórdão exarado no IRDR ainda não ter transitado em julgado, ou
seja, quando ainda era possível que, contra ele, fosse interposto Recurso Extraordinário perante o Supremo
Tribunal Federal. Afinal, como visto, o Plenário desta Corte definiu que a tese firmada no Incidente teria
aplicação imediata, o que, nos termos do art. 158 do RISTM, significa que ela é aplicável logo após a publicação
de seu Acórdão.
E não poderia ser diferente. De fato, o escopo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é assegurar
a diversos casos um julgamento uniforme sobre idêntica questão de direito, proporcionando celeridade e
eficiência processuais, bem como segurança jurídica. Não é coerente com o propósito do instituto afirmar que a
aplicação da tese ali consolidada tenha por pressuposto o trânsito em julgado, o que acarretaria grande
demora na uniformização da solução dos litígios e, consequentemente, ainda que isso possa parecer
paradoxal, colocaria em xeque a segurança jurídica.
Tanto é assim que, ao disciplinar o IRDR, o Código de Processo Civil não faz qualquer condicionamento nesse
sentido, ou seja, não exige o prévio trânsito em julgado como condição para que o Acórdão proferido no
Incidente surta seus amplos efeitos jurídicos.
Não por outro motivo, esta Corte tem assim se posicionado quanto à matéria:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUSCITADA EX OFFICIO.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE JURÍDICA FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. IMEDIATA APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 151-B DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Consabido que, conforme preconizado no art. 118,
inciso I, do Regimento Interno do STM, o Agravo Interno é o mecanismo processual adequado
para impugnar as decisões monocráticas proferidas por Ministro-Relator. Resta inquestionável
que retirar da Defesa a possibilidade de submeter o pronunciamento monocrático ao Órgão
colegiado, indubitavelmente, causa-lhe latente prejuízo e vai de encontro aos princípios da
colegiabilidade, do juiz natural e do devido processo legal. Preliminar de não conhecimento
rejeitada por maioria. Restou sedimentado por esta Casa de Justiça que o status do indivíduo,
ao tempo do fato, não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da
Justiça Especial competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit
actum. Certo é que a possibilidade de interposição de Apelo extremo perante o
Supremo Tribunal Federal ou a ausência de trânsito em julgado da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 não obsta a aplicação da tese jurídica firmada em IRDR,
mormente em face de contrariar a natureza do incidente processual, que tende a dar
celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à prestação jurisdicional. Pondera-se a
impropriedade da tese que sustentou a inconstitucionalidade do art. 151-B do
Regimento Interno do STM, sobretudo porque a legislação regimental tão somente
consolida o entendimento insculpido no art. 985, inciso I, do CPC, e, em momento
algum, obsta o cumprimento de eventual ordem de suspensão de processos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
vinculados à tese. Recuso conhecido e desprovido. Decisão por maioria." (STM - Agravo
Interno nº 7001417-12.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgado em 16/4/2020. Publicado no DJe de 11/5/2020.) (Grifo nosso.)
Com o mesmo posicionamento, têm-se os seguintes julgados: Agravo Interno nº 7000101-27.2020.7.00.0000,
de relatoria da Min. Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgado em 16/4/2020); e Agravo
Interno nº 7001049-03.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO (julgado em
11/2/2020).
Há de se observar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser desnecessário
aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Especial repetitivo,
cujo escopo é o mesmo do IRDR. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 543-B, § 1°,
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nas razões do Recurso Especial, o agravante limita-se a sustentar
contrariedade ao art. 543-B, § 1°, do CPC, ao fundamento de que deveria ser sobrestado o
julgamento do feito, até o julgamento dos Embargos de Declaração, pelo Supremo Tribunal
Federal, no processo sob o regime de repercussão geral, dispositivo que, entretanto, carece de
prequestionamento, em 2º Grau. II. Para que se configure o prequestionamento, não basta que
o recorrente devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal. É necessário que a
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada como violada, bem como seja
exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto. III. Ademais, tanto o STF quanto
o STJ possuem entendimento de que, para a aplicação do paradigma formado em
sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral, é desnecessário aguardar o
trânsito em julgado. IV. Nesse sentido, 'a existência de precedente firmado pelo
Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma' (STF, ARE 673.256 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de
22/10/2013). V. Agravo Regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp nº 1491892/RN, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 26/5/2015. Publicado no DJe de 3/6/2015.) (Grifos nossos.)
Ressalte-se, ainda, que, ao analisar sucessivos Pedidos de Suspensão Nacional do IRDR ora em tela,
formulados pela DPU, o Presidente do STF, Ministro DIAS TOFFOLI, em todas as oportunidades, indeferiu os
pleitos suspensivos nos seguintes termos:
"No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado perante o
Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão precípua é uniformizar
a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes qualificados em matéria de direito
militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de demandas repetitivas
instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a alegação de eventual insegurança
jurídica, requisito exigido para o deferimento do requerimento de suspensão nacional, uma vez
que o padrão decisório formalizado no incidente se projetará para os feitos que veiculem a
mesma questão de direito, de forma isonômica." (Grifo no original.)
Contudo, para colocar um ponto final na discussão, anoto que em 25 de agosto de 2020, foi publicada no Diário
da Justiça Eletrônico nº 211/2020, do Supremo Tribunal Federal, a Decisão proferida pela Exma. Sra. Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Relatora do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, interposto pela Defensoria
Pública da União, que negou seguimento ao supracitado recurso, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.
Em 20 de outubro de 2020, a Segunda Turma do STF, por unanimidade, negou provimento ao Agravo
Regimental do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, nos termos do voto da Relatora.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
Assim, os autos do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 restaram baixados definitivamente.
Ante ao exposto, votei pelo não conhecimento da presente preliminar, em razão da ocorrência da
preclusão consumativa.
A DPU, assistindo o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA, em suas Razões recursais, requereu,
preliminarmente, a ampla devolução da matéria de direito ao Tribunal ad quem, circunstância que abriria a
possibilidade de análise das questões que não foram enfrentas pelo Juízo a quo.
No mérito, invocando o Princípio in dubio pro reo, requereu a reforma da Sentença para absolver o ex-Sd Ex
CLEITON ROGÉRIO FERREIRA, em razão da suposta ausência de materialidade delitiva e da dúvida quanto à
autoria e ao dolo. Alegou, nesse sentido, que não existe prova hábil de que este Apelante praticou conduta
típica, porque a substância não estava na sua posse no dia do flagrante e porque o fato de ter confessado que
buscou um "bide" para o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING não comprova que ele tinha conhecimento
de que o material se tratava de cocaína.
Argumentou, em seguida, que o crime seria impossível, porque a ínfima quantidade de droga apreendida com
os Apelantes não causou lesão aos bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do CPM. Na sequência, acerca da
criminalização dos usuários de drogas pela Justiça Castrense, sustentou que os crimes de perigo abstrato são
inconstitucionais, pois violam os Princípios da Inocência e da Ofensividade (nullum crimen sine iuria).
Acrescentou que, como não houve risco de lesão ao principal bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal,
qual seja, a saúde pública, a conduta do ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA não deveria ser tipificada como
infração penal. Aduziu, também, que, por não diferenciar o usuário de pequenas quantidades de drogas do
traficante, deveria ser aplicado o Princípio da Proporcionalidade e da Insignificância para absolver os Apelantes
do delito de posse de substância entorpecente, porquanto a punição de exclusão das fileiras do Exército seria
suficiente para preservar a hierarquia e a disciplina na OM.
Alternativamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
com a aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/1995, ou para a prevista no art. 202 ou no art. 291, parágrafo
único, inciso I, todos CPM, com a aplicação da pena mínima. E, subsidiariamente, em caso de manutenção da
condenação, solicitou a redução da pena-base ao patamar mínimo previsto no art. 290 do CPM. Nesse ponto,
alegou ser incabível a exasperação da pena tão somente pela qualidade da substância, qual seja, cocaína, pois,
como esse parâmetro é inerente ao tipo penal, utilizá-lo novamente para agravar a pena configuraria o bis
idem e porque se o mero fato de a substância ser distinta da "maconha" é suficiente para exasperar a pena, a
ínfima quantidade de droga e a condição de usuário também deveriam ser levadas em consideração para fixar
a pena-base no mínimo legal.
Ainda de forma subsidiária, pleiteou a substituição da pena por restritiva de direito, na forma do art. 44 e dos
seu §§, do CP comum, e, por consequência, de forma complementar, a suspensão do sursis. Por fim,
prequestionou expressamente o art. 1º, inciso III; e o art. 5º, caput; e incisos XLVI, alínea "d"; XLVII, alínea "e";
LIV; e LV, da Constituição Federal Brasileira.
A DPU, assistindo o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, em suas Razões recursais, sustentou que o crime
seria impossível, porque a ínfima quantidade de droga apreendida com os Apelantes não causou lesão aos
bens jurídicos tutelados pelo art. 290 do CPM. Na sequência, acerca da criminalização dos usuários de drogas
pela Justiça Castrense, sustentou que os crimes de perigo abstrato são inconstitucionais, pois violam os
Princípios da Inocência e da Ofensividade (nullum crimen sine iuria). Acrescentou que, como não houve risco
de lesão ao principal bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal, qual seja, a saúde pública, o ex-Sd Ex
EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING não deveria ser tipificada como infração penal. Aduziu, também, que, por não
diferenciar o usuário de pequenas quantidades de drogas do traficante, deveria ser aplicado o Princípio da
Proporcionalidade e da Insignificância para absolver os Apelantes do delito de posse de substância
entorpecente, porquanto a punição de exclusão das fileiras do Exército seria suficiente para preservar a
hierarquia e a disciplina na OM.
Alternativamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
com a aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/1995, ou para a prevista no art. 202 ou no art. 291, parágrafo
único, inciso I, todos CPM, com a aplicação da pena mínima. E, subsidiariamente, em caso de manutenção da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
condenação, pugnou pela redução da pena-base ao patamar mínimo previsto no art. 290 do CPM. Nesse ponto,
alegou ser incabível a exasperação da pena tão somente pela qualidade da substância, qual seja, cocaína, pois,
como esse parâmetro é inerente ao tipo penal, utilizá-lo novamente para agravar a pena configuraria o bis
idem e porque se o mero fato de a substância ser distinta da "maconha" é suficiente para exasperar a pena, a
ínfima quantidade de droga e a condição de usuário também deveriam ser levadas em consideração para fixar
a pena-base no mínimo legal.
Ainda de forma subsidiária, pleiteou a substituição da pena por restritiva de direito, na forma do art. 44 e dos
seu §§, do CP comum, e, por consequência, de forma complementar, a suspensão do sursis. Por fim,
prequestionou expressamente o art. 1º, inciso III; e o art. 5º, caput; e incisos XLVI, alínea "d"; XLVII, alínea "e";
LIV; e LV, da Constituição Federal Brasileira.
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em
sede preliminar, cabe consignar que o Recurso de Apelação, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, não o conhecimento
de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece,
à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação,
seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as
questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do
efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio
tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para apelar
somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo de que
a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida.
Unânime." (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgada em 22 de junho de 2017.) (Original com grifo.)
A interposição de Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que,
no momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não os foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na lei processual penal militar e na própria teoria geral
do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando o
direito da outra parte na causa.
Passa-se, então, à análise dos fatos propriamente ditos, que serão examinados no seu todo, no encontro da
verdade real.
Consta nos autos que, em 4 de janeiro de 2019, por volta de 18h40min, no 8º Regimento de Cavalaria
Mecanizado (8º R C Mec), o Terceiro Sargento Ex DAVID DOUGLAS DA SILVA MACHADO, ao fazer uma ronda no
alojamento do 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, flagrou o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
entregando ao ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, que estava detido disciplinarmente na OM, uma
substância de coloração esbranquiçada que aparentava ser entorpecente.
Na fase administrativa, foram lavrados o Auto de Apreensão de Substância e o competente APF, bem como foi
acostado aos autos o Laudo de Exame Preliminar de Constatação de Substância, da Delegacia de Polícia
Federal em Uruguaiana/RS, que, apesar de ter certificado que não era possível auferir o peso do invólucro
plástico por conta da capacidade mínima de registro da balança disponível na ocasião, utilizando-se de
quantidade suficiente para realizar o exame, concluiu tratar-se de Cloridrato de Cocaína a substância de
coloração esbranquiçada que foi entregue ao ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING pelo ex-Sd Ex CLEITON
ROGÉRIO FERREIRA no dia dos fatos.
Posteriormente, foi juntado aos autos o Laudo nº 115/2019 (Laudo de Perícia Criminal Federal), da Unidade
Técnico-Científica da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS, que, depois de descrever que o material
que o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA entregou ao ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, sem o
invólucro plástico (trouxinha), possuía massa líquida de 0,13g (zero vírgula treze) gramas, por definitivo,
constatou a presença do alcaloide COCAÍNA, em forma de sal, na substância submetida a exame (evento 112
do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000013-12.2019.7.03.0203).
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Cabe ressaltar que, se a quantidade do material apreendido foi suficiente para que se realizasse laudo
conclusivo quanto à natureza da substância ali analisada, não há razão para se suscitar dúvidas quanto
à materialidade do delito, pois só não foi possível auferir o peso do entorpecente no Laudo Preliminar
porque não existia uma balança adequada na Delegacia de Polícia Federal em Uruguaiana/RS, tanto é que, no
Laudo Definitivo, realizado pela Unidade Técnico-Científica da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS,
verificou-se que o material possuía massa líquida de 0,13g (treze decigramas).
Portanto, não tendo havido quebra na cadeia de custódia, a materialidade delitiva está perfeitamente
demonstrada.
Diferentemente do que foi alegado pelas Defesas, não existe dúvidas quanto à autoria dos Apelantes.
Primeiro porque, ao ser interrogado em Juízo (vídeo 1 do evento 149 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000013-
12.2019.7.03.0203) o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING admitiu que pediu para o ex-Sd Ex CLEITON
ROGÉRIO FERREIRA ir a uma "boca de fumo" comprar cocaína.
Segundo porque, além de ser inaceitável a alegação do ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA de que foi até
uma "boca de fumo" para comprar um "bide", mas não sabia do que se tratava, verifica-se, pelo interrogatório
do ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING (vídeos 2 e 3 do evento 149 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000013-12.2019.7.03.0203), que o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA era conhecido no 8º Regimento de
Cavalaria Motorizado (8º R C Mec) porque já tinha realizado esse tipo de "serviço" para outros Soldados.
O Apelante ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA, de início, confirmou a veracidade dos fatos narrados na
Denúncia. Declarou que foi buscar uma encomenda para o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING porque
precisava de dinheiro para fazer uma viagem e já tinha gasto os rendimentos que recebia do quartel.
Esclareceu que, ao chegar no quartel, o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, que estava detido na OM,
procurou-lhe para dizer que pagaria R$ 20,00 (vinte reais) se o interrogando buscasse um "bide" para ele.
Afirmou que não sabia do que se tratava, mas, como estava precisando de dinheiro, foi até o endereço que o
ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING lhe passou, comprou o "bide" e entregou para ele dentro quartel.
Disse que, apesar de ter conhecimento de que portar droga dentro do quartel é crime, perdeu a instrução
sobre o que poderia acontecer se fosse encontrado com o entorpecente na Unidade Militar. Informou que só
ficou sabendo que era droga depois que ouviu dizer o que aconteceu com o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO
KIELING. Reconheceu, em seguida, que tinha conhecimento de que era errado entrar com droga no quartel.
Falou que só ficou sabendo que o local era uma "boca de fumo" quando foi prestar depoimento no APF.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
Revelou que, apesar de imaginar que o pedido do ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING era uma coisa
errada, como estava precisando do dinheiro, não pensou em nada. Explicou que pegou o endereço com o ex-
Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, pagou uma "telemoto", no valor de R$ 5 (cinco) reais, para chegar até o
local indicado, comprou o "bide" e, quando chegou de volta no quartel, entregou a encomenda para o ex-Sd Ex
EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, que lhe pagou R$ 20,00 (vinte reais).
O Apelante ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, incialmente, confirmou que os fatos narrados na
Denúncia são verdadeiros. Declarou que pediu para o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA buscar a droga
porque ficou sabendo, no quartel, por meio de algumas amizades, que ele prestava esse tipo de "serviço".
Falou que não conhece o local onde ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA comprou o entorpecente. Afirmou
que um amigo, o qual também estava detido, disse que o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA prestava esse
tipo de atividade. Relatou que foi apresentado para o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA no dia em que
aconteceu os fatos. Disse que não é usuário de drogas e que só usou naquele momento porque estava
passando por alguns problemas, mas não faz mais uso de entorpecente. Mencionou que sabia que era errado
levar a droga para dentro do quartel, mas desconhecia que a conduta era criminosa, porque via muita gente
fazendo isso na OM. Revelou que foi o Soldado que estava de Plantão que falou que o ex-Sd Ex CLEITON
ROGÉRIO FERREIRA fazia esse tipo de "serviço" e que, inclusive, começou a usar a cocaína por influência desse
militar (o Plantão do Alojamento) e de outros soldados que conhecia no Esquadrão. Destacou que não solicitou
um "bide" para o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA, nem sabe o significado dessa expressão, apenas
pediu para ele ir buscar a cocaína. Acrescentou que entregou a quantia de 50 (cinquenta) reais para o ex-Sd Ex
CLEITON ROGÉRIO FERREIRA, sendo que 20 (vinte) reais era para comprar o produto e 30 (trinta) reais era para
pagar o "serviço". Informou que o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA tinha consciência de que iria buscar a
droga para o interrogando. Esclareceu não ter tido nenhuma instrução sobre a proibição de levar droga para
dentro do quartel, mas sabia que isso era errado. Enfatizou que foi o ex-Sd Ex ARTHUR MARTINS SOARES, que
estava de Plantão de Alojamento no dia dos fatos, quem indicou o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA para
comprar a droga. Explicou que o ex-Sd Ex ARTHUR MARTINS SOARES comentou que o ex-Sd Ex CLEITON
ROGÉRIO FERREIRA já tinha comprado drogas para outros Soldados.
Ademais, as testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonas em confirmar os fatos narrados na Denúncia.
O 2º Ten Ex HELINTON AMIN COSMOSKI (vídeo 3 do evento 39 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000013-
12.2019.7.03.0203) declarou que exercia a função de Oficial-de-dia na ocasião dos fatos. Afirmou que adotou
os procedimentos legais quando o 3º Sgt Ex DAVID DOUGLAS DA SILVA MACHADO, que estava de Serviço de
Sargento de Dia, conduziu os ex-Soldados CLEITON ROGÉRIO FERREIRA e EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING e a
possível substância entorpecente até a sua presença. Esclareceu que o 1º Ten Ex JOÃO PAULO DA NOVA lavrou
o Auto de Prisão em Flagrante e que levaram a substância para ser analisada na Polícia Federal. Disse que
apenas deu ciência ao Comando Superior sobre a ocorrência dos fatos e que presenciou o encarregado do APF
fazer a inquirição dos Acusados. Confirmou que o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA disse que, a pedido do
ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, teria ido a uma "boca de fumo" na cidade de Uruguaiana/RS para
comprar um "bide". Informou, também, que o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING admitiu que havia feito
a referida solicitação ao ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA. Falou que a substância foi encontrada no
banheiro do alojamento do 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, na posse do ex-Sd Ex EDUARDO
CONCEIÇÃO KIELING, e que fatos foram presenciados pelo 3º Sgt Ex DAVID DOUGLAS DA SILVA MACHADO e
pelo Soldado que estava de Serviço de Permanência no alojamento do referido Esquadrão. Asseverou que o
exame preliminar da substância foi realizado, no mesmo dia, pela Polícia Federal de Uruguaiana/RS e que o
resultado foi positivo para cocaína. Relatou que os Acusados não eram bons soldados, porquanto davam muita
alteração e não tinham educação. Explicou que visualizou a droga dentro de uma sacola e que, apesar de não
saber a quantidade exata, pode afirmar tranquilamente que tinha o tamanho de uma unha.
O 3º Terceiro-Sargento Ex DAVID DOUGLAS DA SILVA MACHADO (vídeo 4 do evento 39 do e-Proc 1ª instância -
APM nº 700001312.2019.7.03.0203) declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço de Sargento do Dia e
que ao fazer uma ronda no alojamento do 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, viu o ex-Sd Ex CLEITON
ROGÉRIO FERREIRA conversando com o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, que estava detido
disciplinarmente na OM. Disse que achou suspeita aquela situação e, por isso, abordou o ex-Sd Ex CLEITON
ROGÉRIO FERREIRA para revistá-lo e para perguntar o que ele entregou ao ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
KIELING, momento em que o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA afirmou ter repassado um dinheiro que
devia para o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING. Falou, na sequência, que, ao liberar o ex-Sd Ex CLEITON
ROGÉRIO FERREIRA, o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, em uma atitude suspeita, saiu rapidamente
para o banheiro. Informou que foi atrás do ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING e que, por ter desconfiado
que ele estava dentro do box do banheiro cheirando alguma coisa, pediu para o ex-Sd Ex EDUARDO
CONCEIÇÃO KIELING abrir a porta, ocasião em que viu o entorpecente na sua mão. Destacou que o ex-Sd Ex
ARTHUR MARTINS SOARES, que estava de serviço de Permanência no alojamento do 3º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizada, também presenciou os fatos. Revelou que o entorpecente foi encontrado em uma sacolinha
enrolada e que, apesar de a porção ser pequena, dava para ver que tinha uma certa quantidade. Enfatizou que
desde o momento em que recolheu a substância do ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING suspeitou de que
era indevida e que, juntamente com o ex-Sd Ex ARTHUR MARTINS SOARES, conduziu o material até o Oficial-
de-Dia. Relatou que, na frente do Oficial-de-Dia, o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING falou que o ex-Sd
Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA tinha lhe entregado a droga e que esse último Soldado, no começo, negou,
mas quando o pessoal se reuniu na secretaria, disse que buscou a droga na "boca de fumo". Confirmou, em
seguida, que o laudo constatou que a substância era cocaína. Esclareceu que se tratava de uma substância
branca e que era uma quantidade pequena. Acrescentou que o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING
apresentou problemas durante todo o ano, pois fugia do quartel e não cumpria expediente. Registrou que,
quando abordou o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING no banheiro e pediu para ele entregar a substância,
o militar ficou apavorado e disse: "sargento não me conduz ao oficial-de-dia senão eu vou ser preso.".
Acrescentou que, imediatamente, pegou a substância na mão e, junto com o ex-Sd Ex MARTINS SOARES,
conduziu o material e o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING ao Oficial-de-Dia. Mencionou, a seguir, que
acredita que o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING estava consumindo a substância dentro do box do
banheiro porque ouviu bem o barulho de que ele cheirava algo. Asseverou que ouviu o ex-Sd Ex EDUARDO
CONCEIÇÃO KIELING dizendo que o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA buscou a droga para ele na "boca de
fumo".
Assim, a autoria ficou devidamente demonstrada pela confissão dos Apelantes em Juízo, pelas provas periciais
e pelas oitivas das testemunhas, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do CPM,
nas modalidades "fornecer" e "receber", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade apta a beneficiá-lo.
Outrossim, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale lembrar que o simples fato de o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA ter entregado a substância
entorpecente ao ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING em área sob administração militar, sabendo tratar-se
de cocaína, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção dos agentes.
Esse contexto afasta a tese trazida pelas Defesas quanto à aplicação do Princípio da Insignificância, pela
atipicidade material da conduta, ante a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma penal
incriminadora, sendo firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-lo nos
crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo
certo que o fato de o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA ter fornecido a substância entorpecente ao ex-Sd
Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING, o qual foi flagrado consumido a droga em local sujeito à administração
militar, é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
O referido entendimento também afasta as teses defensivas de que a quantidade ínfima de substância
apreendida deveria ser considerada como crime impossível porque não é suficiente para causar lesão à saúde
pública, aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, e à eficiência das Forças.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO
DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de
substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A
censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da
saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo
ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde pública dos civis e dos
militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas
Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental
da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente
não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada
por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória
mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000528-
24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 700045807.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
e Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos do
Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz
Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente, o
princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003.
p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício?
(...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em
11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011.)
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pelo elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.) (Grifo nosso.)
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
Exclui-se, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que a posse ou
o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatível com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
Os Defensores Públicos Federais, de forma transversa, alegam, ainda, a inconstitucionalidade e a
inconvencionalidade da criminalização do uso de drogas, por meio do art. 290 do CPM, quando fazem menção
de que os crimes de perigo abstrato violam os Princípios da Inocência e da Ofensividade (nullum crimen sine
iuria).
Não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como outros dispositivos dos Códigos Penal e Processual Penal
Militares, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal.
Cabe às Forças Armadas a manutenção da soberania, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal.
Essas Forças são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo certo que seus membros possuem
missão específica, que se dá de maneira diversa se comparada ao restante da sociedade. Ou seja, para o
militar, requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal, a ponto de
diferenciar sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual têm princípios e valores próprios
que ensejaram a criação de leis e normas peculiares.
Conforme mencionado, o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela Lei Maior,
não havendo decisão, nem mesmo do Supremo Tribunal Federal, que impossibilite sua aplicação.
No que tange à alegada inconvencionalidade, verifica-se que as mencionadas Convenções de Nova Iorque e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional,
nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição da República.
Não detêm, pois, status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Em outras palavras, além de não
possuírem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos
infraconstitucionais, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RÉU IMPUTÁVEL. RECEPÇÃO DO ART. 290 PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO AFRONTA ÀS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA.
DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Evidenciado nos autos que
o apelante tinha a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, resta prejudicada a
arguição de inimputabilidade pela suposta dependência química, que não foi comprovada nos
autos. O crime de porte de drogas, descrito no art. 290 do CPM, é delito militar impróprio, de
mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para sua configuração, a presunção
do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
A Jurisprudência dessa E. Corte é firme no sentido de que o art. 290 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e que não há afronta às Convenções
de Nova York e de Viena, uma vez que, tais Diplomas normativos não desfrutam de
status constitucional, na medida em que, embora versem sobre direitos humanos, as
suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do
artigo 5º da Constituição Federal. Nada há de ser reparado na dosimetria da pena,
porquanto a reprimenda aplicada ao apelante se mostra adequada e dentro dos limites legais
do art. 69 do CPM, uma vez que considerou a presença de circunstância judicial desfavorável,
consistente no fato de o réu adentrar com cocaína e maconha, além de ser portador de maus
antecedentes. Manutenção do decreto condenatório. Apelo desprovido. Decisão por
unanimidade." (STM - Apelação nº 7000005-12.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 17/11/2020.)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 700029005.2020.7.00.0000, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (Julgado em 20/8/2020); Apelação nº 7000143-
76.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgado em 20/8/2020);
Apelação nº 7001338-33.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(julgado em 4/6/2020); e Apelação nº 7001108-88.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES (julgado em 5/3/2020).
No que tange à aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, remansosa a jurisprudência do STF que já a
considerou inaplicável aos crimes militares. Assim, a aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de
entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF. Confira-se:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos
crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já
ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a
modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido." (Habeas
Corpus n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em
24/6/2008.) (Grifos nossos.)
Esse entendimento é corroborado ainda pelo Habeas Corpus nº 104.923/RJ, cujo relator para o Acórdão foi o
Ministro AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo Habeas Corpus nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra
CARMEN LÚCIA (julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum ou mesmo os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar,
em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania, previsto no art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal. Assim, a própria ordem constitucional vigente admite o maior rigor da
legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14 que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, em que pese a existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois
é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar, nos espaços jurisdicionados à Administração Militar.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretendem as Defesas, que pugnam pela
condenação dos Réus como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, em detrimento do Código Penal Militar.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/2006 neste ramo do Poder Judiciário, como requerem os
Defensores Públicos Federais para ambos os Apelantes.
Quanto aos pedidos Defensivos de aplicação da Lei nº 9.099/1995, entendo que a sua incidência deve ser
afastada quando o acusado praticar o crime na condição de militar, tendo em vista a especialidade da natureza
dos bens jurídicos tutelados no âmbito castrense, em especial a hierarquia e a disciplina, que são
incompatíveis com os institutos despenalizadores desta Lei.
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são institutos despenalizadores inseridos no
ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 9.099/1995, que criou os Juizados Especiais Criminais no
âmbito dos Estados, em cumprimento à determinação constante no art. 98 da Constituição da República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à adoção dos dispositivos da Lei nº
9.099/1995 aos crimes militares. A posição do Superior Tribunal Militar ganhou força a partir da publicação da
Lei nº 9.389/1999, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/1995, determinado a vedação da incidência desta
Lei aos crimes militares, nos seguintes termos: "as disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça
Militar".
É certo que essa redação legal está em consonância com as peculiaridades da vida na caserna, pois não é
possível vislumbrar uma transação penal ou outra proposta tendente a mitigar os princípios norteadores das
atividades militares - hierarquia e disciplina. No entanto, é necessário discutir a razoabilidade do afastamento
da incidência daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes não se subordinam às exigências que a
condição de militar impõe. Sua situação jurídica é diferente.
Por essas razões, entendo que a restrição imposta pela Lei nº 9.839/1999, que alterou a Lei nº 9.099/1995,
impedindo a incidência dos benefícios despenalizadores no âmbito da Justiça Castrense, deve alcançar tão
somente os militares acusados da prática de crime militar, uma vez que não existe razão para excepcionar o
civil que comete crime militar.
Logo, como os Apelantes ainda eram militares da ativa quando praticaram crime de posse e uso de
entorpecente, no caso sub examine, não há que falar em aplicação da Lei nº 9.099/1995.
Relativamente ao argumento de que a via administrativa foi satisfativa quanto à resposta à tropa sobre a
prática dos delitos, pois os Acusados foram licenciados das fileiras do Exército, verifica-se que, no caso em tela,
há a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações dos Apelantes e o
estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens
jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Ademais, ainda que as condutas imputadas aos Acusados possam, ao mesmo tempo, configurar crime militar e
transgressão disciplinar, eis que infringe o Código Penal Militar e o Regulamento Disciplinar do Exército,
previsto no Decreto nº 4.346/2002, o crime militar, sem dúvida, representa uma conduta humana mais
gravosa, cuja apuração demanda a tutela do Direito Penal Militar, evidenciando, assim, a distinção entre a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
conduta disciplinar e a criminal.
Como é sabido, o crime militar constitui-se num fato típico, antijurídico e culpável definido no Código Penal
Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas respectivas sanções constituem matéria cuja
competência é reservada à Autoridade Militar, razão pela qual escapa da esfera de apreciação desta Justiça
Castrense.
Assim sendo, o licenciamento dos Acusados do serviço ativo do Exército Brasileiro não é tema sujeito à análise
desta Justiça Especializada. Além disso, não existe na legislação qualquer previsão autorizativa no sentido de
que questão como a dos autos seja apurada e resolvida apenas na esfera administrativa.
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico acerca de tal circunstância em
diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ESQUECIMENTO NA MOCHILA. DOLO
EVENTUAL CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DO BIS IN IDEM PELA EXCLUSÃO DO ACUSADO A
BEM DA DISCIPLINA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFEREAS PENAL E ADMINISTRATIVA. Verifica-se a
eventualidade do dolo quando o agente mantém substância entorpecente em sua mochila,
objeto de uso corriqueiro, mantendo-a sob seu alcance, de forma que, ainda que não tenha
agido precipuamente com o intento de cometer o crime, decerto assumiu o risco de cometê-lo.
2. A gravidade da conduta do agente que adentra em unidade militar portando substância
entorpecente extrapola os limites da esfera administrativa e demanda a tutela do Direito Penal
Militar. Ademais, qualquer manifestação de cunho administrativo foge ao escopo da jurisdição
desta Corte Castrense, vez que, por expresso mandamento constitucional, manifesta-se tão
somente acerca de crimes militares definidos em lei. Apelo desprovido. Decisão unânime."
(STM - Apelação nº 98-76.2016.7.11.0211/DF. Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Julgamento: 8/8/2017.)
Assim, no diz respeito à aplicação do Princípio da Proporcionalidade, fundada sobretudo na alegação de que a
simples exclusão das fileiras do Exército já teria sido punição suficiente para a preservação da hierarquia e
disciplina militares, cumpre destacar que as esferas Administrativas e Judiciais são independentes.
Quanto à tese das Defesas para que sejam desclassificadas as condutas dos Réus para os tipos previstos no
art. 202 ou no art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, cumpre destacar que as condutas praticadas
pelos
Apelantes estão perfeitamente subsumidas no tipo penal previsto no art. 290 do CPM, porque o ex-Sd Ex
CLEITON ROGÉRIO FERREIRA forneceu e o ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING recebeu substância ilícita
(cocaína) em lugar sujeito à Administração Militar.
Enfatiza-se que não é possível reclassificar o delito quando a conduta do agente se amolda perfeitamente ao
tipo penal incriminador. Até porque procurar circunstâncias equivalentes em outros preceitos para tentar
beneficiar os Acusados com uma pena mais branda gera o hibridismo normativo, o que é incompatível com o
Princípio da Especialidade.
O art. 202 do CPM, que traz a figura da embriaguez em serviço, não se relaciona com as condutas praticadas
pelos Réus, pois sequer há indícios de que eles consumiram álcool dentro da Unidade Militar. Tampouco se
verifica a possibilidade de aplicação do art. 291, Parágrafo único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que faz
referência à receita legal, pois a substância entorpecente que o ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA
forneceu ao ex-Sd Ex EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING era ilícita e de uso proscrito. As situações descritas no
inciso I do art. 291 dizem respeito a drogas lícitas em que o militar tem sob sua guarda ou cuidado, o que é
absolutamente diferente da conduta prevista no art. 290 do CPM, a qual, de fato, foi praticada pelos Apelantes.
Portanto, o enquadramento correto não deve ser feito tendo como base a pena aplicada, mas, sim, a conduta
praticada pelo agente. Logo, não há qualquer espaço para, no caso em análise, proceder à desclassificação,
pois as práticas delitivas encontram perfeita correspondência no art. 290 do CPM.
Portanto, considerando as provas contidas nos autos, a condenação dos Apelantes deve ser mantida.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
No que tange ao pleito alternativo para que se proceda à substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 do Código Penal comum, aplicável por analogia, adianto ser incabível
a aplicação desses institutos na Justiça Militar da União.
O aludido instituto é uma espécie de pena alternativa aplicada em substituição à pena privativa de liberdade,
que consiste na supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. Segundo o art. 43 do Código
Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação
de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de
semana.
Essa é a remansosa jurisprudência desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290
PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO. MAIORIA. (...) É incabível a aplicação das penas
alternativas previstas no art. 44 do Código Penal comum, em observância ao princípio da
especialidade e diante da impossibilidade de se incorrer em hibridismo jurídico. Apelação
desprovida. Decisão majoritária." (STM - Apelação nº 7000195-72.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 10/9/2020, Data de
Publicação: 29/9/2020.)
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, como se verifica do julgado relacionado a seguir,
in verbis:
"PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o
critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que
prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos - precedentes: recurso
extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083,
relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen
Lúcia." (Habeas Corpus nº 127.199/BA. Relator: Ministro Dr. MARCO AURÉLIO MELO. Julgado:
25/4/2017. Publicado DJe de 10/5/2017.)
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas alternativas, muitas vezes até mais
eficiente que a aplicação da pena de restrição da liberdade ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal,
conforme demonstrado, tem reiteradamente manifestado pela não aceitação desses institutos.
No tocante a alegação de que é incabível a exasperação da pena fundamentada na qualidade da substância
apreendida, melhor sorte não assiste aos Apelantes, porque é de conhecimento amplo que os efeitos
alucinógenos e viciantes da cocaína são piores do que os da maconha, o que entendo ser uma circunstância
judicial desfavorável para a aplicação da pena-base, tendo em vista a extensão do dano que poderia causar à
incolumidade pública e à saúde física e mental do militar, bem como à hierarquia e à disciplina.
Este, também, é o entendimento desta Corte, conforme se verifica no seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS. INCOMPETÊNCIA DO CPJEX PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVADA. ÚNICO PERITO OFICIAL.
QUESITOS DEFENSIVOS INDEFERIDOS. CERCEAMENTO DEDEFESA. INEXISTÊNCIA. LAUDO
PERICIAL INTACTO. PORTARIA N° 344/1998 DA ANVISA. COMPLEMENTO. ART. 290 DO CPM.
NORMA PENAL EM BRANCO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE
DOLO. 'ESQUECIMENTO' AO ADENTRAR À OM. ATIPICIDADE MATERIAL. INSIGNIFICÂNCIA. LEI N°
11.343/2006. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. LICENCIAMENTO DE MILITAR. SANÇÃO
ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DA SEARA PENAL. TESES DEFENSIVAS IMPROCEDENTES.
PORTE DE COCAÍNA. MAIOR LESIVIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE APELO
ACUSATÓRIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Compete à JMU processar e julgar o delito de porte de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
entorpecente - independentemente da qualidade do agente -, quando praticado em área sob a
Administração Militar. Nesse aspecto, em que pese a vigência da Lei nº 13.491/17, a Lei nº
11.343/06 não é aplicada na situação de porte de drogas em área sob a Administração Militar.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. O julgamento de civis pelo Conselho Permanente de
Justiça está previsto na Lei nº 8.457/1992, a qual organiza a Justiça Militar da União. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 3. Havendo a certeza de que droga apreendida com o réu foi
examinada pelos órgãos de perícia, constata-se a preservação da cadeia de custódia. 4. O
Laudo Pericial, elaborado por único Perito de Setor Técnico-Científico de Órgão Oficial, é válido
para a comprovação da materialidade delitiva, inexiste, portanto, conflito com o disposto no
art. 318 do CPPM. 5. Os quesitos apresentados pela Defesa, em sede de Ação Penal, podem ser
indeferidos pelo Magistrado, em especial quando não atendem aos princípios da celeridade e
economia processuais, em face de sua desnecessidade e protelação. 6. A Portaria nº 344/1998,
da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), segundo o pacífico
entendimento desta Corte, complementa a norma penal em branco constante do art. 290 do
CPM. 7. O art. 290 do CPM reflete os termos do art. 124 da Carta da República, o que afasta as
teses de sua inconvencionalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes do STM. 8. Conforme
reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento do transporte de
substância entorpecente para o interior de Organização Militar é insuficiente para afastar o
elemento subjetivo do tipo. 9. O desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente
intramuros, impede a aplicação dos Princípios da Intervenção Mínima e da Insignificância,
assim como o consequente reconhecimento da atipicidade material. Independentemente da
quantidade de entorpecente apreendida em área sob a Administração Militar, resta configurado
o crime do art. 290 do CPM, pois se busca tutelar não apenas a saúde da coletividade, mas
também os pilares que sustentam as Forças Armadas. 10. O licenciamento, como ato de
exclusão do serviço ativo - art. 94 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), - não perfaz
punição disciplinar. Ainda que assim fosse, imperaria a independência entre as esferas penal e
administrativa, mesmo assim, havendo choque, prevaleceria a primeira. 11. A apreensão
de cocaína e de maconha em área sob a Administração Militar merece reprimenda
diferenciada e proporcional, comparados os efeitos inebriantes e sobejamente mais
nefastos no tocante àquela. 12. Apelo não provido. Decisão unânime." (STM - Apelação nº
107-60.2015.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 17/12/2018.) (Grifo nosso.)
Da mesma forma, não há que falar em bis in idem, porquanto a qualidade da substância foi utilizada como
parâmetro para aumentar a pena dos Apelantes somente na primeira fase da dosimetria da pena; muito menos
em ínfima quantidade de droga ou em condição de usuário para fixar a pena-base no mínimo legal, porque,
além de serem fatores que influenciam na culpabilidade agente, não são aplicados na Justiça Castrense quando
a posse ou o uso de entorpecente acontecer em lugar sujeito à Administração Militar.
Constata-se, portanto, como muito bem apresentado nas Contrarrazões do Órgão Ministerial, que o Colegiado a
quo cumpriu todas as exigências previstas no art. 69 do CPM, bem como observou as circunstâncias do caso
concreto, não havendo que se falar em retificação do quantum da pena fixada aos Apelantes no Decreto
condenatório.
Por fim, os Defensores Públicos Federais presquestionaram expressamente do art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput,
e incisos XLVI, alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, tudo da Constituição Federal.
Cumpre observar, nesse aspecto, que as Defesas sequer apontaram as situações que porventura afrontaram
os aludidos preceitos constitucionais, restringindo-se a elencar os dispositivos que entendem terem sido
violados.
Ora, a mera citação dos artigos não se presta ao prequestionamento, que tem por supedâneo a discussão
constitucional sobre pontos relativos à demanda em apreço.
Certo é que a Ação Penal Militar observou o estrito cumprimento do Código Penal Militar e do Código de
Processo Penal Militar, sendo patente que os Apelantes foram devidamente assistidos pela Defensoria Pública

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/02/2021 15:42:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2039ba6851
da União em todas as fases processuais, não havendo qualquer mácula que pudesse ensejar o reconhecimento
de afrontas à Constituição Federal de 1988.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pelas Defesas, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Por todo o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento dos Recursos de Apelação interpostos pela
Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/02/2021 07:05:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b3af9c76
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 70000383-65.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: CLEITON ROGÉRIO FERREIRA e EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, em relação à preliminar suscitada pela Defesa de EDUARDO CONCEIÇÃO
KIELING, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.

2. Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex CLEITON ROGÉRIO FERREIRA e pelo ex-Sd Ex EDUARDO
CONCEIÇÃO KIELING contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de
13/3/2020, que condenou o primeiro à pena de 1 ano e 7 meses de reclusão e o segundo à pena de 1 ano e 5
meses de reclusão, ambos com o direito ao sursis pelo prazo de 2 anos e ao regime inicialmente aberto e com
o direito de apelar em liberdade.

Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o
julgamento de Réus civis - suspensão dos efeitos do acórdão proferido no IRDR.
3. Argui a Defesa do apelante EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING a preliminar de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento de Réus civis, bem como a suspensão ex lege dos
efeitos do acórdão proferido no IRDR, em razão da interposição do Recurso Extraordinário (art. 987, § 1º, do
CPC).

4. Sobre a matéria, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto rejeitando a citada preliminar, invocando
a tese jurídica firmada por esta Corte em IRDR.

5. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.

6. Não obstante, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi
submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário nº 1.279.981, cujo Acórdão restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/02/2021 07:05:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b3af9c76
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)

7. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, votei acompanhando o Ministro-
Relator, para rejeitar a preliminar arguida pela Defesa do apelante EDUARDO CONCEIÇÃO KIELING por falta de
amparo legal.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar